Tribunal: CARF
Processo: 16539.720016/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720016/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.869 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações.
Embora o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN seja
necessário para fruição do benefício de alíquota zero, não é suficiente, estando
as empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à
qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota
zero ao IRRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRF, vencidos o Relator e os Conselheiros
Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por unanimidade de votos,
ii.i) afastar as preliminares aventadas; ii.ii) negar provimento ao recurso voluntário acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão. Inteligência da Súmula
CARF no 108.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720016/2019-12
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3782/3873) interposto em face do v.
acórdão de fls. 3734/3774, que julgou improcedente a impugnação de fls. 3134/3208 para o fim
de manter integralmente as exigências descritas no Auto de Infração lavrado em 19.12.2019,
relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos de juros a
residentes ou domiciliados no exterior, do ano-calendário de 2015 (fls. 3117/3121).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início de Ação Fiscal
(TIAF), através do qual foi, a contribuinte, intimada a apresentar, além de seus atos
constitutivos e documentação referente à identificação/representação de seus dirigentes e
representes legais, e diversos documentos e esclarecimentos.
Como resultado da análise desses documentos e de outros obtidos ao longo da
fiscalização foi lavrado auto de infração de IRRF no valor de R$ 239.585.342,29, na qual foi
dado ciência ao contribuinte em 23 de dezembro de 2019.
DA AUDITORIA
Os seguintes documntos foram solicitados por meio do TIAF:
"3) Planilha detalhando a composição do valor de R$ 334.592.686,58 informado no
registro "X450 - Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do
Brasil e do Exterior" na ECF relativa ao ano-base 2015, valor esse indicado como "Valor dos
Demais Juros" pagos a beneficiários nas Ilhas Cayman, contendo as seguintes informações:
3.1) A data em que efetuado cada pagamento;
3.2) O valor de cada pagamento efetuado (em moeda nacional e estrangeira);
3.3) Os beneficiários de tais pagamentos;
3.4) O valor que serviu de base de cálculo dos juros pagos (em moeda estrangeira);
3.5) A operação que originou o pagamento dos juros;
3.6) O valor do IRRF pago em relação a tais remessas e suas respectivas datas de
recolhimento
4) Confirmar se os pagamentos/remessas, referentes ao valor mencionado no item 3
são relativos aos mesmos Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação apresentados
pelo contribuinte em ação fiscal concluída no processo administrativo fiscal n°
16682.722942/2016-26. Tais contratos foram firmados com a empresa Gerdau Açominas
Overseas Ltd. nos anos 2007, 2008 e 2010, mais especificamente em 05/11/2007, 17/04/2008 e
24/08/2010. Não sendo o caso, apresentar as cópias dos contratos que regularam as operações,
dos respectivos contratos de câmbio/comprovantes de transferência do numerário, dos
respectivos Registros de Operação Financeira junto ao Banco Central e demais documentos
que permitam identificar a natureza dessas operações.
A partir dos documentos apresentados, em especial a planilha de juros pagos em 2015
(Doc. 08) a fiscalização identificou remessas para o exterior, no ano calendário de 2015,
relativas a juros pagos pela fiscalizada em decorrência dos contratos de pagamentos antecipado
de exportação firmados com a empresa Gerdau Açominas Overseas LTDA.
Pelo Termo de Intimação Fiscal n° 01 (TIF001), através do qual foi solicitada:
"1) Cópias dos contratos que regularam os pagamentos/remessas de R$
334.592.686,58 no ano de 2015, dos respectivos contratos de câmbio/comprovantes de
transferência do numerário, dos respectivos Registros de Operação Financeira junto ao Banco
Central e demais documentos que permitam identificar a natureza dessas operações;
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

2) Atas das Assembleias nas quais foram aprovadas/autorizadas a contratação destes
pagamentos antecipados de exportação referentes ao contrato de 16/09/2014;
Apresentar relação dos valores exportados para a Gerdau Açominas Overseas Ltd.
desde a data da celebração do contrato acima citado e a contabilização da amortização destas
exportações no valor do empréstimo, juntamente com documentação comprobatória hábil e
idônea.
A contribuinte foi também intimada, por meio dos itens 04 a 18 do mesmo TIF001, a
reapresentar a documentação que já havia sido por ela apresentada nos autos dos Processos
Administrativos Fiscais n° 16682.722942/2016-26 e 16682.720004/2018-53, pois que relativa
à mesma matéria de que ora se trata, e na medida em que viria a ser utilizada nas análises
objeto desta ação fiscal, mas somente se houvesse modificações em relação às informações
prestadas nas ações anteriores.
DO RESULTADO DA AUDITORIA
A contribuinte, nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014, mais especificamente nas datas
de 05/11/2007, 17/04/2008, 24/08/2010 e 16/09/2014, firmou com a empresa Gerdau
Açominas Overseas Ltd. - empresa do Grupo Gerdau, com domicílio nas Ilhas Cayman,
controlada à época pela empresa Gerdau Açominas S/A e a partir de 2011 pela própria
fiscalizada - quatro Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação. A Gerdau Açominas
Overseas Ltd. na qualidade de credora e a fiscalizada na qualidade de tomadora.
Dos contratos firmados consta que os mesmos tiveram por objeto "o pagamento
antecipado de exportações futuras de produtos"; que "o Tomador assumiu perante o Credor a
obrigação de realizar toda e qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor,
assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de
exportações do Tomador ao Credor" e que o tomador trataria "os recursos do Empréstimo
como pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo segundo os termos e
condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de pagamento antecipado
de exportações".
No caso sob análise, a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd., na qualidade de
credora e importadora no exterior, concordou em disponibilizar para a fiscalizada quatro
pagamentos antecipados, mediante desembolso único nas datas em que firmados os respectivos
Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação.
Por sua vez, a fiscalizada, na qualidade de tomadora/devedora, comprometeu-se a
amortizar o principal devido no prazo de 10 anos (1°, 3° e 4° contratos) e de 9,5 anos (2°
contrato), mediante exportação dos bens por ela produzidos para a credora e a pagar juros
semestralmente sobre os valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-b de cada
contrato (entre 7,5% ao ano e 8,70% ao ano, conforme contrato). Não consta dos contratos
nenhuma exigência quanto à necessidade de apresentação de cronograma formal de
exportações, tampouco de fianças ou garantias.
Todavia, afirmou a fiscalização, que os recursos recebidos em virtude dos
adiantamentos concedidos não foram utilizados para financiamento de exportações, mas sim
foram, nos mesmos dias de seus recebimentos, utilizados pela contribuinte para efetuar aporte
de capital em outra empresa, para aquisição de participação societária e para aumento do
capital de empresa investida. A exceção fica, novamente, por conta do contrato de 2014. Neste,
não há a vinculação direta entre recebimento e investimento. Todavia, também aqui não fica
caracterizada a adequação à legislação para usufruto do benefício da alíquota zero.
Conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal
juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos adiantamentos foram
registrados, nas datas em que recebidos, nas contas contábeis de disponibilidades
representativas das contas bancárias nas quais foram depositados e, destas mesmas contas, nas
mesmas datas em que recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o
financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem exportados, de
forma que a fiscalização entendeu no presente caso a aplicação da alíquota de 25% do IRRF
sobre os juros pagos em função dos contratos de adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei
9.779, de 1999, haja vista o descumprimento da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o
da Lei 9.481, de 1997, para gozo da alíquota zero.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 05/11/2007, NO VALOR DE US$ 500.000.000,00
A fiscalização atesta que a integralidade dos recursos recebidos em função do
Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 foi utilizada no
pagamento do aporte de capital em GSNAI. Tais recursos são aqueles entrados na "Conta
Câmbio", no montante de R$899.834.855,39 (R$783.487.031,25 + R$116.347.824,14), em
virtude da transferência vinda da "Conta Ag. 0527", transferência essa que não seria possível se
nela - "Conta Ag. 0527" - não tivesse havido a anterior entrada dos valores adiantados pela
credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., no montante de R$875.000.000,00, uma vez que seu
saldo até então era de apenas R$707.750,54.
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 17/04/2008, NO VALOR DE US$ 600.000.000,00
A fiscalização constatou que também aqui os recursos utilizados para a aquisição do
investimento, ou de parte dele, são os mesmos recursos recebidos em função do Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 17/04/2008. Tais recursos são aqueles
entrados na "Conta Câmbio", no montante de R$992.299.800,00 (US$600.000.000,00), em
virtude da transferência vinda da "Conta Ag. 0527", transferência essa que não seria possível se
nela - "Conta Ag. 0527" - não tivesse havido a anterior entrada dos valores adiantados pela
credora
Gerdau
Açominas
Overseas
Ltd.,
no
montante
de
R$992.700.00,00
(US$600.000.000,00), uma vez que seu saldo até então era de apenas R$597.711,66.
Quanto ao principal devido referente a aludido contrato, a fiscalização atesta que a
maior parte dele, no montante de US$420.000.000,00, foi também amortizada por meio de
transferências bancárias de numerário ocorridas entre 24/09/2013 e 24/06/2016 (Docs. 20 a 47
da resposta ao TIF 03 - PAF n° 16682.720004/2018-53 às fls. 3.021 a 3.048), e não em
exportações para o credor como previa o contrato.
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 24/08/2010, NO VALOR DE US$151.000.000,00
A fiscalização averiguou que os recursos antecipados em virtude do contrato de
adiantamento firmado em 24/08/2010 foram recebidos e imediatamente utilizados para fins
outros que não o financiamento de exportações, qual seja, foram utilizados para efetuar
aumento de capital da sociedade investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Vide a
cronologia das operações. Todas as operações ocorreram no mesmo dia, em 24/08/2010.
A fiscalização apurou, não obstante a forma ou a ordem adotada pela fiscalizada na
contabilização dos valores, o fato é que os recursos utilizados para o pagamento do referido
aumento de capital foram aqueles mesmos recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas
Overseas Ltd. em função do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos que registraram as
operações efetuadas, resta constatado que tais recursos entraram na "Conta Citibank ag. 11",
transitaram pelas contas intermediárias e foram por fim utilizados para pagamento do aumento
de capital havido na investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
A fiscalização registra, ainda, que também neste caso a amortização do principal
devido vem sendo efetuada por meio de simples transferências bancárias de numerário, e não
mediante exportações de bens para o credor.
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 16/09/2014, NO VALOR DE US$325.000.000,00
Neste quarto contrato, houve uma divergência acentuada no procedimento efetuado
pela contribuinte. Desta vez, não houve alocação imediata dos recursos para efetuar aporte de
capital em outra empresa, para aquisição de participação societária ou para aumento do capital
de empresa investida.
O Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação, efetuado pela contribuinte com
a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., realizado em 16/09/2014 (fls. 83 a 90), tratava,
afirma a fiscalização, de um empréstimo no valor total de US$ 325.000.000,00, tendo como
objeto "o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos". No item 'b' da Cláusula 1
está determinado "O Tomador tratará os recursos do Empréstimo como pagamento antecipado
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

de exportações futuras de produtos, tudo segundo os termos e condições das leis e
regulamentos aplicáveis a operações de pagamento antecipado de exportação.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 01 - TIF001, a contribuinte foi intimada a
detalhar os valores exportados, desde a celebração do contrato de 2014, para a Gerdau
Açominas Overseas, assim como a contabilização da amortização sobre o valor do empréstimo,
de forma a ratificar a execução de um real contrato de pagamento antecipado de exportação. A
fiscalizada respondeu da seguinte forma: "Esclarecemos que a fiscalizada não realizou
exportações para a empresa Gerdau Açominas Overseas no ano calendário de 2015".
A fiscalização concluiu que uma vez que não há vínculo, entre o empréstimo recebido
da Gerdau Açominas Overseas Ltd. e as exportações usuais da empresa, fica determinado que
os valores em questão foram utilizados para fim diverso daquele em relação ao qual a Lei
permite a aplicação da alíquota zero do IRRF, ou seja, trata-se apenas de um empréstimo usual,
sem vínculos com as exportações da contribuinte, motivo pelo qual se impõe a exigência do
IRRF à alíquota de 25%, nos termos do art. 9° da Lei 9.779, de 1999, sobre o valor das
remessas de juros ao exterior decorrentes de tal contrato.
DAS BASES DE CALCULO E DO IRRF DEVIDO
De acordo com o que determina o art. 9o da Lei 9.779, de 1999, a base de cálculo do
IRRF devido é o valor dos juros correspondentes à parcela dos créditos de que trata o XI do art.
1o da Lei 9.481, de 1997 não aplicada no financiamento de exportações, o que, no presente
caso, corresponde à totalidade dos juros pagos/remetidos à credora Gerdau Açominas Overseas
Ltd., haja vista que a integralidade dos créditos obtidos foi destinada a outros fins que não
aquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da alíquota zero.
Os montantes das remessas/pagamentos de juros constam da documentação contábil e
fiscal apresentada pela contribuinte e confirmada pela mesma conforme detalhado no item 4
deste Termo (Planilha Juros Pagos em 2015), planilha essa que foi entregue em resposta ao
item 3 do TIAF (fls. 82).
Devidamente cientificado em 23/12/2019, conforme Termo de Ciência de Abertura de
Mensagem às fls. 3.128, o contribuinte interpôs impugnação em 21/01/2020 tempestivamente
às fls. 3.134 a 3.209.
IMPUGNAÇÃO
O impugnante apresentou sua defesa, onde em síntese contém:
PRELIMINAR
A impugnante assevera que partir de uma interpretação literal do dispositivo acima,
infere-se que a verificação da hipótese de aplicação da alíquota de 25% do IRRF sobre os juros
de contratos de financiamento de exportações depende, sobretudo, de uma análise da execução
destes contratos durante todo o seu prazo de vigência, e não somente na data do
recebimento dos recursos, como procedeu a Autoridade Fiscal. Isso porque o dispositivo legal
trata da incidência da alíquota de 25% de IRRF sobre a parcela dos créditos não aplicada no
financiamento de exportações
A aplicação do art. 9° da Lei n° 9.779/99 ao caso concreto pressupõe, afirma a
impugnante, a investigação correta e exaustiva da efetiva aplicação dos recursos financiados ao
longo de todo o prazo do contrato de PPE/RAE a fim de que se identifique e mensure eventual
"parcela dos créditos" não devidamente aplicada no financiamento de exportações. Inferir a
aplicação dos recursos captados a partir da análise da movimentação financeira de apenas 1
(um) dia é incompatível na visão do impugnante com a aplicação do art. 9° da Lei n° 9.779/99.
Contudo, no caso concreto, todo o processo fiscalizatório que culminou na lavratura
do Auto de Infração ora combatido baseia-se exclusivamente nas informações de
movimentação bancária de um único dia para cada captação, ignorando os fatos ocorridos
durante todo o prazo de nove anos e meio e dez anos previsto nos Contratos PPE/RAE. De
partida, a impugnante pergunta: como analisar o cumprimento dos requisitos legais para a
aplicação de alíquota zero do IRRF em Contratos de longo prazo (10 anos) a partir da análise
de informações de apenas um dia? Teria a fiscalização cumprido com o seu dever de
fiscalização e diligência no ato de lançamento tributário? Poderia ser invocada aqui a regra do
artigo 9° da Lei n. 9.779/99 se a análise não considera qualquer informação das exportações
feitas no curso do prazo do Contrato?
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Ao assim proceder, a Autoridade Fiscal não reuniu quaisquer meios para identificar a
parcela dos recursos não destinada ao financiamento de exportações como determina o art. 9°
da Lei n. 9.779/99. Em nenhum momento no processo fiscalizatório, foram solicitados
documentos usuais às operações de PPE/RAE e que permitiriam a análise em toda a sua
extensão, tais como (a) faturas comerciais, conhecimentos de transporte (bill of landing) e
documentos de embarque que indicam a efetiva realização de exportação pela Impugnante; (b)
planilha de controle dos saldos contábeis globais diários exigida pela regulamentação do
BACEN, e (c) documentos que demonstrem o custeio dos produtos exportados, a fim de se
verificar o efetivo emprego dos recursos captados com os Contratos.
Além disso, a Autoridade Fiscal ignorou o fato de que todos os Contratos PPE/RAE
encontram-se integralmente amortizados pela Impugnante com exportações próprias realizadas
dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE, e devidamente baixados no SISBACEN, o que é
facilmente identificado através das respectivas telas ROFs apresentadas pela Impugnante no
curso do procedimento de fiscalização (fls. 162 - 176)
Diante disso, considerando que sequer foram solicitados documentos necessários ao
exame apropriado da matéria e não foram devidamente apreciados os documentos apresentados
pela Impugnante que fundamentam o preenchimento dos requisitos para a aplicação da alíquota
zero de IRRF sobre as remessas efetuadas no âmbito dos Contratos de PPE/RAE, fica claro que
todo raciocínio fiscal está fundamentado em uma análise equivocada e incompleta dos fatos
e da legislação fiscal aplicável, buscando desconsiderar, em desvio da legalidade e ao
arrepio do ordenamento jurídico, os efeitos tributários dos legítimos Contratos PPE/RAE
firmados pela Impugnante. Assim, o presente Auto de Infração deve ser cancelado.
Pelo exposto, aduz a impugnante que pela inconsistência e insuficiência do trabalho
da Autoridade Fiscal bem como a patente violação ao disposto no art. 142 do CTN devem levar
ao reconhecimento da nulidade do presente Auto de Infração.
DIREITO
AS RAZÕES DE MÉRITO PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS CONTRATOS PPE/RAE
Legislação aplicável aos Contratos PPE/RAE
Há dois tipos usuais de operações de recebimento antecipado de exportações que
caracterizam os Contratos PPE/RAE, quais sejam:
Operação efetuada diretamente entre o exportador e o importador (i) ou a Operação
efetuada com a participação de terceiro financiador (ii). Nesta última modalidade o exportador
brasileiro recebe recursos de um financiador que serão utilizados para financiar a exportação.
Referidos bens são então exportados para um terceiro (i.e., o importador), e o preço por ele
pago é utilizado para saldar o principal da dívida do exportador brasileiro junto ao financiador.
Os juros são usualmente quitados pelo exportador brasileiro, por meio de remessas financeiras.
Esta é a forma adotada pela Impugnante e sua financiadora no exterior, a Gerdau Overseas, na
operação objeto de análise.
Nos casos descritos no item (ii), tal como implementados pela Impugnante junto à sua
financiadora Gerdau Overseas, o exportador brasileiro recebe recursos de um financiador que
serão utilizados para financiar a exportação. Os bens produzidos são, então, exportados para
um terceiro (i.e., o importador), e o preço por ele pago é utilizado para saldar o principal da
dívida do exportador brasileiro junto ao financiador. Os juros são usualmente quitados pelo
exportador brasileiro, por meio de remessas financeiras.
As normas aplicáveis à matéria dispõem tão somente que os pagamentos de juros ao
exterior no contexto de operações de financiamento de exportações estão sujeitos à alíquota
zero, bastando que os recursos obtidos sejam usados para financiar exportações.
As instruções normativas editadas pela Receita Federal do Brasil ("RFB") confirmam
esse tratamento. A Instrução Normativa RFB n° 1.455/2014 (que trata da matéria e estava
vigente à época dos fatos objeto de fiscalização) não traz qualquer procedimento ou requisito
adicional relativos às formas de aplicação dos recursos obtidos no exterior.
O parágrafo 2° do artigo 12 da Instrução Normativa RFB n° 1.455/2014 dispõe que
"cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 1°1,
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do
Brasil".
É uma norma de fim e não de meio, assevera a impugnante. O legislador está
preocupado com que os fins sejam atingidos, tendo dotado o exportador dos incentivos para
isto. Por esta razão, concorre para a fixação do incentivo a ausência do detalhamento quanto à
formalização acerca da demonstração da aplicação dos recursos. Qualquer formalização
deixaria de ter relevância, ante a força do atingimento do fim, do objetivo, que é a realização
das atividades incentivadas dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE. O legislador
instrumentaliza o exportador com o benefício, deixando-lhe a discricionariedade para empregar
os recursos que obtém, exercendo a atividade empresária, mas comprometido com o fim que é
exportar.
Deve ser adotada uma interpretação literal e finalística da norma que conduz à
conclusão de que (i) os requisitos legais para a aplicação da alíquota zero do IRRF em
operações de financiamento à exportação são os que constam da norma em comento, ou
seja, a efetiva realização das exportações e (ii) os recursos obtidos do exterior podem ser
aplicados na forma que o exportador considerar adequada, sob o ponto de vista da gestão
continuada de suas operações e ações estratégicas, desde que o objetivo do financiamento
seja alcançado: exportações sejam efetivamente feitas pelo tomador brasileiro no
montante captado. Essa conclusão decorre da própria interpretação literal da referida norma
que concede o benefício fiscal da alíquota zero de IRRF, nos termos em que dispõe o artigo
111 do CTN, não comportando interpretações extensivas por parte da D. Autoridade Fiscal.
A impugnante aduz que não cabe à D. Autoridade Fiscal impor outras condições que
não aquelas constantes da norma à fruição da alíquota zero do IRRF, em desvio da legalidade e
ao arrepio do ordenamento jurídico.
A efetiva ocorrência das exportações pela Impugnante será endereçada em tópico
específico abaixo. Contudo, antecipa-se que tais exportações, devidamente reportadas através
do procedimento de "vinculação de exportações" -e sobre as quais não há controvérsia no Auto
de Infração - evidenciam a destinação final dada aos recursos obtidos no âmbito dos Contratos
PPE/RAE celebrados junto à Gerdau Overseas e está em plena consonância com a legislação
fiscal.
Nos termos do artigo 10 da Lei n° 4.595/1964, o BACEN possui competência
privativa para, entre outras funções, disciplinar e controlar a entrada e saída de capital
estrangeiro do país, de forma que os Contratos PPE/RAE devem ser regidos pelas normas
expedidas por este órgão.
A impugnante afirma que não há na legislação fiscal, tampouco na regulamentação
emitida pelo BACEN, qualquer limitação à forma de aplicação dos recursos captados por meio
de Contratos PPE/RAE. Nesse contexto, as exportações efetivamente efetuadas pela
Impugnante como forma de amortizar o saldo devedor evidenciam que a
aplicação dos recursos obtidos no âmbito dos Contratos PPE/RAE celebrados pela
Impugnante não se revestem de qualquer irregularidade no que diz respeito à área cambial.
Diante do acima exposto, é forçoso concluir que os Contratos PPE/RAE celebrados
pela Impugnante são devidamente qualificados como tal, estando totalmente aderentes ao seu
regime jurídico. Dessa forma, a Impugnante faz jus à aplicação da alíquota zero de IRRF nas
remessas de juros realizadas no âmbito de tais contratos. Ora, fatos como a movimentação da
conta bancária ou a exportação direta de produtos a terceiros não tem o condão de desqualificar
a operação em comento, que deve se submeter ao regime jurídico de financiamento a
exportações.
Em Anexo entendimento do CARF.
A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO DO IRRF NOS CONTRATOS
DE PPE/RAE NO CASO CONCRETO
Ausência de base legal e motivação para o lançamento à luz do regime jurídico
aplicável aos Contratos PPE/RAE
A principal alegação que suporta o lançamento efetuado com relação aos juros
remetidos no âmbito dos Contratos de 2007, 2008 e 2010 diz respeito à movimentação, pela
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Impugnante, das contas bancárias em que recebidos os recursos captados com os Contratos
PPE/RAE "para efetuar aporte de capital em outra empresa, para aquisição de participação
societária e para aumento do capital de empresa investida".
Tal análise se deu a partir de movimentações financeiras feitas exatamente na mesma
data em que captados os recursos, ou seja, com o foco em apenas um dia, em um contexto de
Contratos de financiamento às exportações cujo prazo de cumprimento é de 9,5 e 10 anos.
O que se verificou no caso concreto, afirma a impugnante, foi a criação, pelo Fisco, de
uma ficção jurídica para aplicar alíquota zero apenas nas hipóteses em que (a) exista um "
carimbo" dos recursos obtidos via Contrato de PPE e recursos aplicados na exportação e (b)
ocorra a aplicação imediata dos recursos no custeio das exportações.
Em se tratando de alternativa de financiamento de longo prazo, não há que se limitar a
análise quanto à efetiva destinação dos recursos única e exclusivamente ao dia de seu
recebimento, considerando somente a "fotografia" isolada do total do "filme" que representa as
operações da Impugnante.
No entanto, o Auto de Infração parece exigir que a Impugnante não efetue qualquer
movimentação bancária envolvendo os recursos recebidos por meio dos Contratos PPE/RAE,
tendo em vista que sua mera transferência entre contas corrente e poupança da Impugnante já
poderia representar o desvio de finalidade.
Também com o objetivo de lançar dúvida sobre os Contratos PPE/RAE firmados pela
Impugnante, a d. Autoridade Fiscal indica que "não consta dos contratos nenhuma exigência
quanto à necessidade de apresentação de cronograma formal de exportações, tampouco de
fianças ou garantias." No entanto, como bem explicado pela própria d. Autoridade Fiscal, "nas
hipóteses em que as antecipações de recursos são concedidas por instituições financeiras, é
praxe ainda que se exija do tomador dos recursos a apresentação de um cronograma formal
das exportações a serem realizadas, bem como de carta fiança ou de carta de garantia, de
modo a oferecer cobertura no caso de não ocorrer o embarque da mercadoria ou de o
importador não efetuar o respectivo pagamento."
No caso em análise, os recursos foram captados pela Impugnante junto à empresa do
grupo no exterior, não junto a uma instituição financeira. Se a própria regulamentação do
BACEN não requer a apresentação de cronograma de exportação ou garantias como elementos
necessários para a definição da qualificação jurídica de um Contrato PPE/RAE em tais
hipóteses, não há que se questionar a ausência de tais elementos no âmbito de um
financiamento obtido intra - grupo, em que as preocupações com descumprimento das
obrigações assumidas são sensivelmente reduzidas.
Ressalte-se que a análise da legislação fiscal e regulamentação do BACEN aplicável
ao Contrato PPE/RAE indica que o Ministério da Fazenda é o órgão competente para definir as
condições e forma para fruição da alíquota zero de IRRF nas operações de financiamento à
exportação. Ao exercer tal competência, por meio da Portaria MF 70/97, o Ministério da
Fazenda expressamente delega ao BACEN o papel de regulamentar a forma de comprovação
da destinação dos recursos obtidos no exterior.
Adicionalmente, as alegações feitas pelo Auto de Infração com relação ao Contrato
firmado em 2014 também carecem de base legal e não se coadunam com a legislação que rege
os Contratos PPE/RAE.
Com relação a esse ponto, a D. Autoridade Fiscal tenta exigir da Impugnante um
requisito para a aplicação da alíquota zero de IRRF que não está previsto em qualquer norma
que trata dos Contratos PPE/RAE, ao questionar o fato de a Gerdau Overseas, financiadora dos
recursos, não ser a destinatária direta dos produtos exportados pela Impugnante.
Nessa linha de argumentação, em um esforço de encontrar suposta ilegalidade
cometida pela Impugnante com relação ao Contrato firmado em 2014, sustenta que mesmo a
realização de exportações a qualquer tempo para importadores diversos pela Impugnante não
seria suficiente para garantir o benefício da alíquota zero de IRRF, já que os produtos não
teriam sido remetidos para as financiadoras do Contrato.
Além da inexistência de qualquer irregularidade e total aderência das operações
realizadas pela Impugnante em questão ao conceito de PPE/RAE, a Impugnante chama a
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

atenção para o fato de que a natureza jurídica atribuída à operação jamais foi objeto de
questionamento pelo BACEN.
Pelo contrário, assevera a impugnante, na presente data, o BACEN atribuiu a todos as
operações de PPE/RAE objeto dos ROFs o nível de responsabilidade "isento/não aplicável", de
forma que pode ser entendida como reconhecida a natureza de financiamento internacional
para fins de operações de exportação. Esta posição encontra apoio em precedentes do próprio
CARF, conforme já abordado em mais detalhes no tópico IV.1.
Além disso, ressalte-se que os ROFs em questão foram completamente baixados no
SISBACEN mediante exportações próprias, o que demonstra que não há que se questionar o
cumprimento integral das exportações durante o seu respectivo prazo de vencimento (Doc. 2).
IV.2.2. Inexistência de irregularidade e validade da amortização dos Contratos
pela Impugnante mediante a exportação de mercadorias a terceiros ("vinculação de
exportações")
No entendimento da d. Autoridade Fiscal, o fato de as amortizações dos Contratos
PPE/RAE pela Impugnante terem sido liquidadas mediante pagamentos efetivados por
transferências bancárias no exterior seria um elemento indicativo de que não foi dado
cumprimento a tais contratos, já que não houve liquidação através de exportação direta ao
credor, a Gerdau Overseas. No que diz respeito ao Contrato firmado em 2014, essa é a única
razão pela qual os pagamentos de juros feitos pela Impugnante a ele relacionados não poderiam
se submeter à alíquota zero de IRRF.
De início, aduz a impugnante, deve-se ressaltar que tal afirmação não se sustenta
diante de uma análise apropriada dos fatos, já que a Impugnante exportou volume substancial
de produtos no âmbito dos Contratos, bem como incorreu em expressivos custos com a
exportação de produtos, os quais ultrapassam largamente o valor objeto dos Contratos
PPE/RAE. Esse elemento, por si só, já afasta, na opinião da impugnante, qualquer dúvida
quanto ao cumprimento da finalidade do PPE/RAE pela Impugnante.
Como já adiantado, os financiamentos às operações de exportação por meio de
PPE/RAE nem sempre são tomados diretamente junto ao próprio importador da mercadoria no
exterior, mas podem também ser obtidos junto a um terceiro financiador (tal como uma
instituição financeira), que disponibiliza os recursos que serão utilizados nas operações de
exportação do tomador. Essa, inclusive, é a modalidade mais comum desse tipo de
financiamento à exportação.
Contudo, a D. Fiscalização usa esse elemento para questionar o regime jurídico
aplicável. Confira-se trecho do Auto de Infração nesse sentido, em que é questionado
especificamente o quanto acordado no Contrato firmado em 2014:
"Ora, se a empresa cedente dos recursos financeiros é a Gerdau Açominas
Overseas Ltd., se foi esta companhia que fez o "pagamento antecipado de
exportação, quem mais poderia ser o importador dos produtos exportados pela
Gerdau Aços Longos S.A. ?" (Fl. 3110)
A pergunta feita pelo Auto de Infração é simples e pode ser respondida pelo artigo 73
da Circular BACEN n° 3.689/2013, mencionado no próprio TVF em outra passagem. De
acordo com referido artigo, as antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser
efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições
financeiras. Assim, existe total possibilidade de o importador e o financiador serem pessoas
distintas nos Contratos PPE/RAE pactuados.
"Art. 73. As antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a
finalidade prevista nesta subseção, podem ser efetuadas pelo importador ou por
qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive instituições financeiras.”
Diante disso, tem-se que o fato de a Impugnante não ter efetuado exportações de
mercadorias para a Gerdau Overseas não desqualifica, por si só, a natureza jurídica do
PPE/RAE. Tal alegação é totalmente irrelevante na análise de aderência do Contrato PPE/RAE
de 2014 ao seu regime jurídico. Tanto é assim que a mesma suposta irregularidade foi aventada
pela D. Fiscalização em relação aos juros pagos no contexto Contrato de PPE/RAE de 2014
durante o mesmo ano-calendário 2014 (Processo Administrativo n.16682-721052/2018-69) e,
ao avaliar o tema, a própria Delegacia da RFB de Julgamento em Belo Horizonte ("DRJ"), de
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

forma acertada, reconheceu que não há qualquer irregularidade no fato de a Gerdau Overseas,
que concedeu o financiamento, não ser a importadora dos produtos da Impugnante, dada a
possibilidade prevista expressamente nas regras emitidas pelo BACEN.
Vale ressaltar que a usualidade da estruturação de amortização adotada pela
Impugnante foi inclusive reconhecida pelo próprio Auto de Infração ao citar a Circular n°
3.689/2013 do BACEN no trecho abaixo:
"De acordo com o art. 73 da Circular BACEN 3.689/2013 (anterior Circular
BACEN 2.571/97), essas antecipações de recursos a exportadores brasileiros
podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no
exterior, inclusive por instituições financeiras." (Fl. 3087).
Assim, causa surpresa que, de forma totalmente contraditória, especificamente esse
ponto tenha sido explorado pelo Auto de Infração para sustentar a inadequação dos Contratos
firmados pela Impugnante. Com o devido respeito, ou bem a D. Fiscalização busca atribuir
caráter de irregularidade aos Contratos PPE/RAE, ou desconhece o regime jurídico aplicável às
operações de financiamento de longo prazo de exportação.
Conforme expressamente autorizado pelas regras que regem os Contratos PPE/RAE,
nas hipóteses em que não há identidade entre o importador e o financiador do PPE/RAE, o
pagamento pela mercadoria exportada pode ser feito diretamente pelo importador ao
financiador ou, alternativamente, o tomador brasileiro recebe os recursos e, atuando como
mero "agente de pagamento", repassa os recursos ao financiador. Não há dúvidas, inclusive
pelos documentos emitidos para fins aduaneiros, de que os recursos repassados têm origem em
uma operação de exportação vinculada a um PPE/RAE via ROF.
Conforme amparado pela legislação aduaneira, as mercadorias exportadas pela
Impugnante foram, fisicamente, remetidas diretamente para os importadores, que efetuaram o
pagamento em sua conta no exterior como etapa prévia à amortização dos Contratos via
remessa dos recursos à Gerdau Overseas.
Ao contrário do que conclui o Auto de Infração, há efetiva vinculação entre tais
exportações e os compromissos assumidos junto à Gerdau Overseas no âmbito dos Contratos,
de forma que, a cada recebimento de recursos no exterior, através de sua conta bancária
mantida junto ao Banco J.P. Morgan, em Nova Iorque, nos termos da Lei n° 11.371/2006, e
utilização de tais recursos para amortização de suas obrigações no âmbito dos Contratos, há
uma baixa do valor correspondente no ROF respectivo.
Os registros contábeis das amortizações realizadas refletem com precisão as
vinculações das receitas de exportações recebidas pela Impugnante aos respectivos Contratos e
estão devidamente respaldadas pelas movimentações financeiras realizadas e fielmente
declaradas à RFB, na forma da DEREX, com os devidos registros de amortização no respectivo
módulo ROF do SISBACEN.
A exportação dos produtos produzidos pela Impugnante diretamente aos importadores
no exterior e o emprego dos recursos auferidos com tais transações no pagamento da Gerdau
Overseas foi mecanismo validamente implementado entre as partes ao longo da execução dos
Contratos de PPE/RAE até a amortização integral do seu principal. A despeito de os Contratos
de PPE/RAE preverem que a Gerdau Overseas seria a importadora dos produtos, em nenhum
momento essa companhia impugnou a transferência direta dos produtos pela Impugnante a
terceiros importadores e o pagamento dos valores correspondentes mediante transferências de
numerários.
Dessa forma, ainda que exista previsão contratual relativa ao dever realizar
exportações à Gerdau Overseas, o comportamento reiterado das partes revelou sua real
intenção, ou seja, que a utilidade que tinha em vista com os Contratos PPE/RAE era o
recebimento dos valores em numerário, e não a entrega de produtos produzidos pela
Impugnante. Essa intenção foi devidamente refletida no Contrato de PPE/RAE celebrado em
2014, o qual não reproduz disposição contratual segundo a qual a exportação dos produtos
ocorreria para a Gerdau Overseas.
Cumpre ressaltar que a posição acima foi recentemente incluída de forma expressa no
§1° do art. 113 do Código Civil pela Lei n. 13.874/2019 ("Lei da Liberdade Econômica"),
segundo o qual além da observância ao princípio da boa-fé e usos e costumes do lugar de sua
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

celebração, o comportamento das partes após a celebração do negócio jurídico deve nortear a
sua interpretação.
Nesse sentido, se, ao longo dos dez anos de execução dos Contratos, a Gerdau
Overseas não se opôs à forma de pagamento empregada pela Impugnante, não poderia esta,
após a liquidação do valor do principal mediante o pagamento de numerário, considerar que
houve o inadimplemento deste contrato. Da mesma forma, não cabe ao fisco alegar
descumprimento de um contrato privado quando sequer a parte interessada o fez! Tampouco
pode o Fisco se valer de tal argumento para afastar o regime jurídico do financiamento de
longo prazo de exportações, quando o próprio regulamento do BACEN autorize a exportação
via terceiro financiador.
Validade da amortização dos contratos mediante transferências bancárias
declaradas na DEREX
Como já mencionado, os recursos auferidos pela Impugnante em decorrência das
exportações efetuadas eram mantidos em conta bancária no exterior, junto ao Banco J.P
Morgan em Nova Iorque.
Isso é autorizado pela Lei 11.371/2006, cujos caput e §1° do Art. 1° permitem que os
recursos auferidos por pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil relativos aos
recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias sejam mantidos em instituição
financeira no exterior e utilizados para alguns fins específicos expressamente indicados por
referida lei.
Com o objetivo de regulamentar a aplicação da Lei 11.371/2006, a RFB editou a
Instrução Normativa 726/2007 que instituiu a DEREX, obrigatória para as pessoas jurídicas
residentes ou domiciliadas no Brasil que mantiverem no exterior recursos em moeda
estrangeira relativos a exportação de mercadorias e serviços, nos termos da Lei 11.371/2006.
A Instrução Normativa 726/2007 também indicou as finalidades a que poderiam ser
destinadas os recursos oriundos de exportações mantidas no exterior por residentes no Brasil,
nos exatos termos da Lei 11.371/20062.
Trazendo tais considerações ao caso concreto, tem-se que não há qualquer vício no
procedimento adotado pela Impugnante para amortização dos Contratos: os recursos
decorrentes de exportações eram recebidos em sua conta no exterior, conforme autorizado por
lei, e utilizado na liquidação de sua obrigação junto à Gerdau Overseas, também conforme os
fins autorizados em lei. Essa liquidação era propriamente refletida nos ROFs com a indicação
de "pagamento no exterior".
De fato, como se verifica das DEREX da Impugnante relativas aos anos-calendários
de 2014 a 2016, nota-se que parcela dos recursos depositados na Conta mantida junto ao Banco
J.P. Morgan foi utilizada para o pagamento de suas obrigações no âmbito dos Contratos
PPE/RAE (Doc. 3).
Não havendo, nas regras emitidas pelo BACEN e pela RFB, qualquer irregularidade
na amortização dos PPE/RAE por meio de transferências bancárias, que tem origem justamente
em operações de exportação efetuadas pela Impugnante, tal fato jamais poderia ser utilizado
pela d. Autoridade Fiscal como apto a desqualificar a aplicação da alíquota zero de IRRF no
caso presente, já que apenas serve para comprovar a existência das exportações efetuadas pela
Impugnante. Assim, de forma diversa do quanto pretendido pelo Auto de Infração ao tentar
atribuir um caráter de ilicitude à estrutura de liquidação adotada pela Impugnante, resta
evidente que, além do BACEN, a própria RFB reconhece a possibilidade de utilização dos
recursos auferidos por meio de exportações realizadas para o cumprimento de obrigações
assumidas pelo exportador.
AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS: A PROVA DO EFETIVO FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES DA
IMPUGNANTE
A internacionalização das atividades da Impugnante
A obtenção de financiamentos que garantissem a produção de aço para exportação
futura foi a estratégia adotada pela Impugnante para preservar sua participação no mercado
mundial de fornecimento de aço no longo prazo. Os objetivos pretendidos pela Impugnante e,
principalmente, pelo próprio legislador fiscal ao instituir a alíquota zero de IRRF, foram
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

plenamente atendidos: a Impugnante foi capaz de manter seu significativo fluxo de exportações
ao exterior no longo prazo, mesmo em um cenário de contração do consumo.
Tais fatos levam à conclusão de que os recursos captados pela Impugnante por meio
dos Contratos PPE/RAE não tiveram outra destinação que não o financiamento de suas
exportações, integrando o seu caixa para permitir a manutenção das exportações elevadas
mesmo em um cenário de retração de consumo mundial de aço brasileiro.
Existência de recursos disponíveis pela Impugnante para realização dos
investimentos nas subsidiárias no exterior
Como já mencionado no Tópico IV.2.1, a principal alegação que suporta o lançamento
efetuado com relação aos juros remetidos no âmbito dos Contratos de 2007, 2008 e 2010 diz
respeito à realização de remessas para o exterior, no mesmo dia da internalização dos recursos
obtidos com os Contratos, "para efetuar aporte de capital em outra empresa, para aquisição
de participação societária e para aumento do capital de empresa investida".
Logo de início, a Impugnante ressalta que dispunha de recursos para arcar com os
investimentos realizados no exterior, de modo que o fato de que as contas bancárias em que
depositadas as quantias captadas via Contratos PPE/RAE foram posteriormente debitadas
jamais poderia levar à conclusão de que o valor obtido pela Impugnante não foi destinado ao
financiamento de suas exportações.
A obtenção de recursos pela Impugnante por meio dos Contratos possibilitou a
manutenção de posição de caixa da Impugnante a despeito dos investimentos externos,
permitindo a aplicação dos recursos de seu caixa no custeio de operações realizadas no curso
de duração dos Contratos.
Não é plausível que, estando os recursos disponíveis por prazos de quase uma década,
a comprovação de sua destinação seja satisfeita à análise limitada ao dia em que tais recursos
são recebidos.
A alegação que sustenta o desvio de finalidade dos recursos captados pela Impugnante
fica ainda mais frágil quando a d. Autoridade Fiscal admite que limitou sua análise a apenas
duas contas bancárias nas quais os recursos foram depositados por considerar irrelevante a
existência de outros recursos de titularidade da Impugnante, que poderiam ter sido igualmente
empregados na aquisição das participações societárias no exterior, a saber:
"Nesse sentido, é irrelevante para o caso analisado verificar a existência ou não
de outros recursos disponíveis em outras contas contábeis, haja vista que estes
outros recursos não foram os utilizados para a efetivação do aumento de capital
e que a movimentação dos recursos objeto do contrato de adiantamento, os
efetivamente utilizados, se deu especificamente por meio das contas contábeis
aqui analisadas. " (Fl. 3095)
Resta claro (Doc. 04 e 5) que, em 2007 e 2010, a Impugnante possuía recursos mais
que suficientes para a realização dos investimentos no exterior, sem que houvesse a
necessidade de contratação de novos empréstimos junto a terceiros. Bastaria que resgatasse
imediatamente suas aplicações financeiras e utilizasse o caixa disponível em outras contas
bancárias para que as aquisições de participações societárias nas empresas no exterior fossem
realizadas.
Especificamente quanto ao ano de 2008, o valor disponível para a Impugnante em
caixa e outros ativos líquidos (aplicações financeiras) era levemente inferior ao valor do
investimento feito no capital da GSNAI. Contudo, isso não autoriza a conclusão de que o
Contrato PPE/RAE firmado nesse ano teve como objetivo captar recursos para financiar esse
investimento.
Isso porque, conforme se demonstra da planilha anexa (Doc. 7), a Impugnante tinha
plena capacidade de geração de caixa para, em poucos meses, suprir a necessidade de
aproximadamente R$ 75 milhões, menos de 8% do valor captado via Contrato PPE/RAE,
equivalente à diferença entre os recursos disponíveis em 2008 e o valor do investimento no
exterior.
Ainda que nesse período a Impugnante não dispusesse de recursos em caixa em
montante suficiente para a aquisição da participação societária na sociedade GSNAI, e na
remota hipótese de se considerar tal fato isolado como descumprimento das condições para
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

aplicação da alíquota zero do IRRF, somente tal parcela da autuação deveria subsistir, tendo
em vista o quanto previsto no artigo 9 da Lei n° 9.779. Como já visto, referido artigo prevê que
"os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art.
1° da Lei n° 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento das exportações, sujeita-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento."
Ao julgar "irrelevante"3 se a Impugnante possuía ou não outros recursos financeiros à
sua disposição para a aquisição dos investimentos no exterior além daqueles captados com os
Contratos, o Auto de Infração revela indevida ingerência da d. Autoridade Fiscal na condução
das atividades negociais desempenhadas pela Impugnante.
Ausência de desvio de finalidade na aplicação dos recursos
A Impugnante precisava administrar recursos para suas ações estratégicas de
internacionalização e produtivas de longo prazo. Quando ingressaram os recursos do
financiamento, ela poderia ter resgatado as aplicações financeiras que possuía, enviado os
referidos recursos ao exterior, e recomposto as referidas aplicações com os recursos para o
financiamento. Assim, os efeitos práticos verificados no caso concreto teriam sido exatamente
os mesmos.
É inquestionável que na condução de seus negócios o administrador deve adotar a
estrutura que melhor reflita os interesses do seu negócio. Assim, não haveria qualquer
justificativa para que a Impugnante se submetesse à uma onerosidade consistente na perda de
recursos com resgate, absolutamente desnecessária. O caráter de fungibilidade do dinheiro
permitiu-lhe que o fluxo financeiro efetivamente adotado atingisse o mesmo objetivo, ou seja,
os recursos no longo prazo no âmbito dos Contratos PPE/RAE foram aplicados na produção de
bens destinados à exportação.
A impossibilidade de "carimbar dinheiro
O caráter de fungibilidade que é inerente ao dinheiro não foi levado em consideração
pela d. Autoridade Fiscal ao perseguir o fluxo financeiro imediato, e se apoiar inteiramente
nele, como se ele fosse um elemento confiável e elucidativo da questão.
Nada mais absurdo, afirma a impugnante, e descolado da realidade negocial que a
interpretação adotada na fundamentação do Auto de Infração: isolam-se os fatos de seu
contexto, de forma seletiva; ignora-se a própria natureza do Contrato PPE/RAE como
financiamento de longo prazo; desqualifica-se a competência do BACEN para analisar essa
modalidade de crédito externo; elimina-se a importância da realização efetiva de exportações e
impõe-se à Impugnante um requisito não previsto em lei de manutenção dos recursos sem
qualquer emprego durante o período entre sua captação e o efetivo uso na produção de bens
cuja exportação lastreará a amortização do saldo devido.
A fragilidade dessa linha argumentativa fica ainda mais evidente quando o Auto de
Infração classifica como "irrelevante" a existência de recursos em outras contas bancárias da
Impugnante sob a alegação de que foram aqueles específicos recursos recebidos por meio do
Contrato PPE/RAE os utilizados para a realização de aporte de capital em outras sociedades
pela Impugnante, a saber:
"Veja-se que não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros
recursos, em outras contas contábeis, em montante suficiente à efetivação do
aumento de capital, mas sim que os recursos utilizados para tal efetivação
foram incontestavelmente aqueles captados por meio do contrato de
pagamento antecipado de exportação e que assim restou caracterizado o
descumprimento da condição imposta em lei para aplicação da alíquota do
IRRF em relação aos juros pagos. Disso não há dúvidas."(Fl. 3094)
"Volta-se a dizer: Não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de
outros recursos, em outras contas contábeis, em montante suficiente à aquisição
do investimento, mas sim que os recursos utilizados para tal aquisição foram
incontestavelmente aqueles captados por meio do contrato de pagamento
antecipado de exportação firmado em 17/04/2008, o que caracteriza
descumprimento da debatida condição exigida em lei para a aplicação da
alíquota zero do IRRF. " (Fl. 3101).
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Em outra passagem, o Auto de Infração chega a sugerir que, mesmo se por hipótese,
no caso concreto, tivessem ocorrido exportações diretamente da Impugnante à Gerdau
Overseas para a amortização dos Contratos, tais exportações não teriam sido financiadas com
os recursos oriundos dos Contratos PPE/RAE, já que tais recursos teriam sido exatamente os
mesmos utilizados pela Impugnante para a realização de investimentos no exterior, de modo
que também nesse caso não caberia a aplicação da alíquota zero do IRRF. Segue abaixo
mencionado trecho:
"E a exigência do IRRF se impõe mesmo se, por hipótese, tivessem ocorrido
exportações ao credor para fins de amortização do principal devido
relativamente ao contrato firmado, uma vez que tais exportações, se ocorridas,
não teriam sido financiadas com os recursos oriundos de tal contrato, posto que,
repisa-se, estes foram imediatamente utilizados para pagamento de aporte de
capital na sociedade GSNAI."(Fl. 3095)
Além do fato já mencionado de que os Contratos firmados pela Impugnante têm prazo
previsto de amortização de 9,5 e 10 anos, o que por si só seria suficiente para afastar o requisito
imposto pelo Auto de Infração de imediata aplicação dos recursos, deve-se relembrar que o
dinheiro é um bem fungível, sendo impraticável "carimbar dinheiro", como pretende o Auto de
Infração.
Tal entendimento já foi inclusive ratificado pela própria C. Câmara Superior de
Recursos Fiscais ("CSRF") em diversas situações, como se verifica da análise de seus
precedentes proferidos em casos envolvendo a tributação de valores recebidos pelos
contribuintes do Poder Público a título de subvenção para investimento.
Especificamente com relação ao requisito de aplicação dos recursos no
empreendimento para fins de qualificação de uma subvenção para investimento, a C. CSRF já
se pronunciou no sentido de que não há que se falar em "carimbar dinheiro", ou na existência
de algum mecanismo que permita a verificação da simultaneidade entre o recebimento da
subvenção pelo contribuinte e a sua aplicação no empreendimento econômico.
Nesse sentido, confira-se trecho do voto do Acórdão n° 9101- 003.171 proferido pela
C. CSRF em 07/11/2017 cujas conclusões são plenamente aplicáveis ao caso presente:
"Não se fala em "carimbar o dinheiro", e que precisamente o recurso
ingressado por meio da transferência seja aplicado na
implementação/expansão do investimento. Não se fala em simultaneidade.
Nada disso. O que se fala é assegurar que o montante dos recursos derivados
da transferência seja, em momento razoável, efetivamente aplicados, de acordo
com projetos executivos de implementação e construção, controle que deve ser
exercido pelo subvencionador, e, naturalmente, que tais investimentos sejam
devidamente escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a
aplicação dos recursos em ativo, e, dentro de um período determinado, em
montante proporcional às transferências recebidas.
O racional que pauta o entendimento adotado pela C. CSRF na análise de tal matéria é
totalmente aplicável ao caso presente, já que o tratamento tributário aplicável a ambas
situações depende da verificação, pelas autoridades fiscais, da aplicação de recursos pelo
contribuinte a um determinado fim previsto na norma como condição para fruição de um
tratamento fiscal mais benéfico.
A impossibilidade de se "carimbar dinheiro" é entendimento absolutamente pacifico
na C.CSRF e já foi reproduzido em uma série de precedentes proferidos por mencionada
Câmara, tais como os Acórdãos n° 9101-003.167, de 05/10/2017, n° 9101-003.035, de
10/08/2017, n° 9101-002.566, de 13/03/2017, n° 9101-002.394, de 13/07/2016, n° 9101-
002.354, de 14/06/2016, n° 9101002.346, de 14/06/2016, entre diversos outros.
Trazendo tais conclusões ao caso concreto, é forçoso reconhecer que não há que se
cogitar da análise de imediato uso dos recursos recebidos pela Impugnante no âmbito dos
Contratos PPE/RAE, centavo por centavo. Muito pelo contrário. Nos termos da posição
consolidada adotada pela C. CSRF, o cumprimento da finalidade dos Contratos PPE/RAE se
daria mediante a verificação de que, no transcurso de período razoável de tempo, tenha havido
a exportação de mercadorias pela Impugnante, sendo assim atingida a finalidade do instituto.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Assim, nos termos da posição pacificada da C. CSRF, a impugnante entende que a
alegação feita pelo Auto de Infração de que "aqueles específicos recursos" recebidos pela
Impugnante por meio dos Contratos PPE/RAE foram imediatamente objeto de transferências
bancárias para outras finalidades que não a exportação de bens jamais poderia servir como
elemento apto a desqualificar a aplicação da alíquota zero de IRRF.
Comprovação da Efetiva Utilização dos Recursos no Financiamento das
Exportações - Custeio dos Produtos Exportados
O Auto de Infração entende que a Impugnante não teria comprovado a aplicação dos
demais recursos que possuía no financiamento de exportações, já que não teria efetuado a
aplicação imediata dos recursos obtidos mediante os Contratos PPE/RAE firmados em 2007,
2008 e 2010. Apesar disso, em passagem alguma do Auto de Infração a Autoridade Fiscal
indica qual seria o meio de prova hábil para evidenciar a efetiva aplicação dos recursos às
finalidades dos Contratos PPE/RAE e de que forma seria possível, na prática, efetuar a sua
aplicação imediata.
Como já mencionado, a aplicação dos recursos pela Impugnante em suas atividades de
exportação depende do transcurso natural de período de tempo, ainda mais levando-se em
consideração o expressivo valor objeto dos Contratos e o seu prazo de vigência.
Na medida em que incorre em custos para promover as exportações de seus produtos e
a consequente amortização dos Contratos mediante recursos auferidos por meio de tais
operações de exportação mantidos em sua conta no exterior devidamente declarada à RFB por
meio da DEREX, a Impugnante demonstra a destinação de recursos a essa atividade, em
observância à condição legal imposta para fruição da alíquota zero de IRRF sobre os juros.
Se é verdade que os valores não podem ser "carimbados", afirma a impugnante, e que
a Impugnante possuía outros recursos financeiros disponíveis nas datas de contratação dos
Contratos PPE/RAE, o fato de a Impugnante ter efetuado exportações no período fiscalizado
conduz a apenas uma conclusão possível: a de que a Impugnante efetivamente empregou
recursos no financiamento de suas operações de exportação.
Para comprovar que foram incorridos os custos relativos às operações de exportação, a
Impugnante anexa à presente Impugnação planilha com indicação sumarizada da demonstração
dos resultados de dezembro de 2007 (a partir de dezembro, mês seguinte à contratação do
primeiro Contrato PPE/RAE) a janeiro de 2019, evidenciando os respectivos custos de
exportação (Doc. 8).
A planilha anexa com indicação sumarizada da demonstração dos resultados dos anos
de 2007 a janeiro de 2019, com evidência das respectivas receitas e custos de exportação, deve
ser entendida como meio hábil e suficiente de prova, visto que reflete os lançamentos contábeis
da Impugnante no período.
Assim, não há que se lançar dúvida sobre os registros contábeis da Impugnante, os
quais são devidamente auditados e impactam as demonstrações financeiras de sua controladora,
uma sociedade aberta, sujeita ao controle e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM").
Das informações indicadas na planilha, podem ser verificados os custos incorridos
com a atividade de exportação em comparação com os custos totais incorridos pela
Impugnante:

Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

A planilha a seguir sumariza os custos incorridos pela Impugnante, em cada ano, em
suas operações de exportações:

No âmbito dos Contratos PPE/RAE, a Impugnante captou o valor de
R$2.889.912.600,00, conforme os contratos de câmbio já juntados aos autos desse processo. O
montante em dólares corresponde a USD1.576.000.000,00
A tabela comparativa abaixo ilustra de forma ainda mais evidente que a Impugnante
destinou recursos ao financiamento de suas operações de exportação em montante
substancialmente superior ao captado através dos Contratos PPE/RAE:

Os dados apresentados ratificam de forma contundente, na visão do impugnante, o que
vem sendo demonstrado: ainda que os recursos captados por meio dos Contratos PPE/RAE
tenham sido depositados em uma conta corrente que motivou saída de caixa para quitar a
aquisição de participações societárias no exterior - o que ilustra apenas uma "foto" isolada do
total do "filme" que reproduz as operações da Impugnante - é fato que tais recursos se
integraram ao total do caixa e disponibilidades da Impugnante, sendo tal caixa utilizado para
financiar os custos dos produtos exportados.
Em contrário, bastava que a Impugnante utilizasse o seu caixa próprio para pagamento
das participações societárias no exterior um dia antes de receber os recursos dos Contratos
PPE/RAE, zerando seu saldo de caixa para, no dia seguinte, captar os recursos via Contratos
PPE/RAE e mantê-los em caixa para financiar a exportação que se evitaria a autuação. A
situação, entretanto, seria exatamente a mesma: utilização do caixa próprio para pagar o
investimento no exterior e utilização dos recursos obtidos via Contratos PPE/RAE para
reestabelecer tal caixa.
No que diz respeito ao volume de produtos exportados, o montante total exportado
pela Impugnante no âmbito dos Contratos PPE/RAE é expressivo e apto para afastar qualquer
alegação do Auto de Infração quanto à destinação dos recursos ao financiamento de
exportação, conforme indica a planilha abaixo. Tais informações foram extraídas das planilhas
de controle interno anexas, que indicam cada um dos embarques no âmbito dos Contratos e
respectivas notas fiscais (Docs. 10 e 11).

Diante dos números apresentados pela Impugnante não há como subsistir alegação da
D. Autoridade Fiscal de que não teria havido aplicação de recursos no financiamento de
exportações, considerando que no âmbito dos Contratos PPE/RAE a Impugnante efetuou mais
de 7.400 embarques e exportou mais de 3 milhões de toneladas de produtos.
Apenas a título exemplificativo, a Impugnante anexa à presente defesa faturas
comerciais, conhecimentos de transporte (bill of landing) e documentos de embarque que
indicam a efetiva realização de exportação de produtos pela Impugnante (Doc. 11).
Os recursos decorrentes de exportações eram recebidos em sua conta no exterior,
conforme autorizado por lei, e utilizados na liquidação de sua obrigação junto à Gerdau
Overseas, também conforme os fins autorizados em lei.
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Essa liquidação era propriamente refletida nos ROFs com a indicação de "pagamento
no exterior", que atualmente refletem a total amortização dos Contratos. Para que não restem
dúvidas, a Impugnante apresenta planilha (Doc. 12) com indicação das respectivas operações
de exportação vinculadas aos Contratos.
Do quanto exposto acima, nota-se que a Impugnante atendeu plenamente ao disposto
nos Contratos PPE/RAE e na legislação aplicável, na medida em que (i) utilizou os recursos
oriundos dos Contratos PPE/RAE para o custeio de sua produção e exportação; (ii) exportou os
produtos aos seus clientes no exterior; (iii) recebeu o pagamento pelas mercadorias exportadas
em conta bancária mantida no exterior; e (iv) com esses recursos, amortizou integralmente o
saldo do principal dos Contratos PPE/ERA.
Ainda, confrontando as evidências fiscais e contábeis do custeio das exportações
realizadas no período, valores das exportações concluídas e os recursos captados, o Parecer
Técnico, em seu item 5, verificou que a totalidade dos montantes captados teve como destino o
financiamento das exportações:
Além destas características Importantes, a informação mais relevante acerca do
contexto avaliado refere-se ao confronto entre o total de custos incorridos com as
operações de exportação e o correspondente montante recebido no período a
título de pré-pagamento de exportações, de onde se extrai a conclusão de que a
totalidade dos montantes captados foi destinada ao financiamento dos custos
consignados nestas operações de exportação, conforme ilustra o quadro a seguir:
Em conclusão, não restam dúvidas de que as informações acima sanam toda e
qualquer dúvida quanto à efetiva destinação dos recursos ao financiamento de suas atividades
de exportação.
Dessa forma, afirma a impugnante, ser inquestionável que os recursos obtidos com os
Contratos de PPE/RAE foram empregados pela Impugnante para fazer frente aos custos com as
exportações por ela realizadas, o que está devidamente suportado pelos documentos e
informações apresentados pela Impugnante, nomeadamente, por planilha evidenciando os
custos com exportações de dezembro de 2007 a janeiro de 2019 (Doc. 8), planilha de custos
incorridos com a produção de vergalhão de aço (Doc. 9), planilhas de controle interno que
indicam cada um dos embarques no âmbito dos Contratos PPE/RAE (Doc. 10), faturas
comerciais, conhecimentos de transporte (bill of landing), documentos de embarque que
indicam a efetiva realização de exportação de produtos pela Impugnante (Doc.11) e planilha
com vinculação das exportações realizadas aos Contratos de PPE/RAE (Doc. 12).
ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Competência privativa do BACEN para reconhecer se o contrato adere às
normas aplicáveis ao PPE/RAE
A Impugnante não poderia deixar de apontar que, como exposto anteriormente, a Lei
4.595/64 atribuiu ao BACEN competência privativa para, entre outras funções, disciplinar e
controlar a entrada e saída de capital estrangeiro do país.
Com isso, não há outra conclusão senão a de que o BACEN é o órgão competente
para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para exportação.
Apenas o BACEN poderia descaracterizar a operação em questão, hipótese em que a
Impugnante não poderia ter realizado o pagamento dos juros senão pela comprovação do
recolhimento do IRRF à alíquota de 25%, nos termos do parágrafo 12 do artigo 691 do RIR/99.
A competência do BACEN para o estabelecimento da forma, prazo e condições para o
enquadramento de determinada operação como uma operação de câmbio relativa ao ingresso
no País de receitas de exportação de bens e serviços, foi, inclusive, reconhecida pela própria
RFB na Solução de Consulta COSIT n° 231/2019, e pela PGFN no Parecer SEI n° 83/20194.
Ressalte-se que, ainda que esta norma trate de normas relativas à incidência do IOF, o mesmo
racional poderia ser aplicado no caso de juros relativos ao financiamento de exportações
realizadas pela Impugnante.
Tanto é assim que o próprio BACEN expressamente reconheceu que as operações
analisadas são de PPE/RAE e que, portanto, não estariam sujeitas a retenção de IRRF,
conforme se aduz da análise dos ROFs e contratos de câmbio juntados a estes autos no curso da
Fiscalização.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Não se questiona aqui a legitimidade e competência da RFB para fiscalizar os
contribuintes e as operações por ele implementadas e a estas aplicar o seu respectivo
tratamento fiscal, nos termos da legislação vigente. Contudo, considerando a natureza da
operação sob análise e a competência do BACEN para regulá-las, conforme inclusive
reconhecido pela RFB nos termos da Instrução Normativa 70/1997, a atuação da RFB no caso
presente deve estar adstrita e ser compatível à natureza das operações conforme atribuída pelo
BACEN.
Tal posicionamento já foi inclusive adotado pelo E. CARF no julgamento do Acórdão
n° 2201-002.583, de 04/11/2014, em que prevaleceu o entendimento de que, sendo chancelada
pelo BACEN a natureza de PPE/RAE de um contrato, não cabe à autoridade fiscal
desconstituí-lo. Confira-se trechos do acórdão nesse sentido:
Ademais, acompanho o entendimento exarado pela DRJ/JFA no sentido de
que cabe ao Banco Central a verificação do cumprimento do requisito para que
seja adimplido o PPE, qual seja, que os fundos captados junto ao mercado,
sejam utilizados em operações de exportação. Em sendo tal fato chancelado
pelo Banco Central, entendo não caber à autoridade fiscal desconstituí-lo. (...)
Neste contexto a Portaria MF n° 70/97, que veio dispor sobre as condições
para aplicação da alíquota zero do IRRF incidente nas remessas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior determinou que a comprovação pelo
banco autorizado a operar em câmbio, será efetuada mediante confronto dos
pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas normas específicas,
expedidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
(...)
Diante do exposto, entendo que os dispositivos susomencionados conferem
ao Banco Central do Brasil a competência técnica para reconhecer se o
contrato de financiamento externo adere ao PPE. Nesta senda, uma vez que o
Contribuinte junta, às fls. 1.830 a 1.842, os Registros de Operação Financeira
(ROF) onde o Banco Central do Brasil atribui nível de responsabilidade 4
(isento/ não aplicável) para operação, restou reconhecida a operação de
financiamento internacional para fins de operações de exportação. (Grifos
nossos)
Assim, considerando que o BACEN não desqualificou as operações sob análise,
jamais poderia a RFB impor à Impugnante quaisquer requisitos não previstos em lei para a
aplicação da alíquota zero de IRRF para fins de desqualificar a natureza das operações
efetuadas pela Impugnante e exigir o presente crédito tributário considerando a sua total
regularidade perante o BACEN.
Nesse sentido, as regras emitidas pelo BACEN expressamente dispõem que, caso não
haja a exportação de mercadorias ou a prestação de serviços, faculta-se o retorno ao exterior
dos recursos recebidos a título de PPE/RAE ou a transferência de seu registro para as
modalidades de investimento estrangeiro direto ou empréstimo externo, acompanhados do
respectivo tratamento tributário aplicável. Tendo em vista que tais situações não ocorreram no
caso concreto, dada a sua total regularidade perante o BACEN, não há por que tal
irregularidade ser alegada pela RFB.

Inaplicabilidade de juros sobre multa
Por fim, é de se ressaltar que, na hipótese de vir a ser mantida a autuação, será
indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, e não paga no
vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no
auto de infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas, afirma
a impugnante, sobre os tributos supostamente não pagos, nos termos do artigo 61 da Lei n°
9.430/1996.
____________________________________________________________________
1"Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões, relativos a créditos
obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos de fontes situadas no Brasil, por
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país com tributação favorecida, na hipótese de pagamento,
crédito, emprego, entrega ou remessa desses rendimentos.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

§ 1° Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da
operação."
2"Art. 1° Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e
de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidos em instituição
financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)".
§1°. Os recursos mantidos no exterior na forma deste artigo somente poderão ser utilizados para a realização de
investimento, aplicação financeira ou pagamento de obrigação, próprios do exportador, vedada a realização de
empréstimo ou mútuo de qualquer natureza".
3"Nesse sentido é irrelevante para o caso analisado verificar a existência ou não de outros recursos disponíveis em
outras contas contábeis, haja vista que estes outros recursos não foram os utilizados para a efetivação do aumento
de capital e que a movimentação dos recursos objeto do contrato de adiantamento, os efetivamente utilizados, se
deu especificamente por meio das contas contábeis aqui analisadas" (fl. 3095).

3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015.
Ementa: ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos obtidos
no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos recursos no financiamento de
exportações.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN é necessário à fruição do benefício
de alíquota zero, mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras sujeitas a
procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a tarefa de homologar ou não o
enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso,
aplicar a alíquota zero ao IRRF.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de
juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código Tributário Nacional
sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a multa de ofício também
constitui o crédito tributário sobre ela também necessariamente incide os juros de mora na
medida em que também não é paga no vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por ausência de análise do conjunto
probatório dos autos, para, no mais, reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação de fls.
3134/3208.
5.É o relatório.

Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de lançamento relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre pagamentos de juros a residentes ou domiciliados no exterior, no ano-calendário de 2015.
8.Em síntese, a Recorrente suscita preliminares de nulidade da r. decisão recorrida
e do lançamento para, no mérito, deduzir o seu inconformismo com base nos seguintes aspectos
resumidos no item 304 e do RV:
 A Recorrente preencheu todos os requisitos para a aplicação da alíquota zero
do IRRF prevista no art. 1o, inciso XI da Lei n. 9.481/97, sendo os efeitos
destes dispositivos totalmente aplicáveis aos juros pagos pela Recorrente no
âmbito dos Contratos de PPE/RAE;
 A legislação fiscal não traz e nunca trouxe qualquer determinação acerca do
destino dos recursos do financiamento para reconhecimento da isenção de
IRRF, tampouco estabelece como condição de aplicação da alíquota zero o
“carimbo” dos recursos ou sua utilização imediata;
 A finalidade do financiamento é alcançada quando o exportador aplica os
recursos obtidos com o Contrato de PPE/RAE no custeio de produtos
exportados ao longo do prazo dos contratos, o que é demonstrado pela
realização de exportações no montante captado;
 Com relação ao montante do principal, o valor total do financiamento obtido
por meio dos quatro Contratos PPE/RAE já foi integralmente liquidado pela
Recorrente mediante exportações próprias;
 O fato de os Contratos de PPE/RAE terem sido amortizados através de
transferências bancárias efetuadas de recursos oriundos de exportações da
Recorrente e mantidos em conta bancária no exterior não representa qualquer
irregularidade, uma vez que recursos derivam justamente de operações de
exportação financiadas com os recursos captados nos Contratos de PPE/ERA;
 A validade de amortização através de tais transferências decorre justamente da
possibilidade de o financiador ser pessoa jurídica distinta do importador, o que
foi expressamente reconhecida no acórdão da DRJ;
 A captação de recursos via PPE/RAE foi a alternativa mais adequada
encontrada pela Recorrente, sob o ponto de vista gerencial, para realizar
exportações e, ao mesmo tempo, manter seu fluxo de caixa à luz dos grandes
investimentos necessários à época em que deu início à sua estratégia de
internacionalização;
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

 Com relação aos Contratos PPE/RAE de 2007,2008 e 2010, à época da
celebração dos Contratos, a Recorrente comprovadamente dispunha de
recursos para arcar com os investimentos realizados no exterior;
 O fato de que as contas bancárias em que depositados os valores captados
foram posteriormente movimentadas para pagamento de investimentos não
significou que o valor obtido não foi destinado ao custeio de suas exportações,
tampouco qualifica desvio de finalidade;
 Devido ao caráter fungível do dinheiro, o “carimbo” de recursos captados via
PPE/RAE ou a sua aplicação imediata não podem ser exigidos como requisitos
para a aplicação da alíquota zero do IRRF, tendo em vista que a exportação
dentro do período razoável do tempo é a forma pela qual se verifica que a
finalidade dos Contratos de PPE/RAE foi cumprida;
 Os recursos captados pela Recorrente por meio dos Contratos PPE/RAE
permitiram que esta utilizasse seus recursos em caixa para fazer frente aos
custos de sua produção e exportação de produtos;
 Os custos com exportação pela Recorrente foram substancialmente superiores
ao valor captado por meio dos Contratos PPE/RAE: A Recorrente captou o
valor de R$2.889.912.600,00, conforme os contratos de câmbio e, no período
de 2007 a janeiro de 2019, incorreu em custos com exportação no montante
aproximado de R$8.077.282.402,70;
 No âmbito dos Contratos de PPE/RAE, a Recorrente efetuou a exportação de
mais de três milhões de toneladas de produtos, em cerca de 7.400 embarques
de mercadorias, afastando qualquer alegação quanto à destinação dos recursos
captados via Contratos PPE/RAE à exportação ao financiamento de suas
exportações.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
9.Suscita a Recorrente a nulidade do v. aresto recorrido por entender que este
deixou de analisar os fatos e provas do caso concreto, formando sua convicção sem qualquer
análise do robusto conjunto probatório carreado aos autos.
10.Contudo, a leitura da r. decisão recorrida permite inferir que esta se baseou na
circunstância de que a Autoridade Fiscal teria demonstrado que os valores dos créditos oriundos
do exterior, sobre os quais incidiram os juros pagos pela Recorrente, não foram utilizados, direta
ou indiretamente, para o financiamento das exportações.
11.Isto porque, segundo o v. acórdão guerreado, “a regulamentação normativa
exige a comprovação de que os recursos relativos a juros de créditos obtidos no exterior foram
aplicados ao financiamento das exportações” e que, “Ao examinar a execução dos contratos
firmados com a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd. nos anos 2007, 2008 e 2010, mais
especificamente em 05/11/2007, 17/04/2008 e 24/08/2010, constata-se que os recursos recebidos em
virtude dos adiantamentos concedidos não foram utilizados para financiamento de exportações. Em
vez disso, nos exatos dias em que recebidos, os recursos foram utilizados pela fiscalizada para
efetuar aporte de capital em outra empresa, para aquisição de participação societária e para
aumento do capital de empresa investida. Nas datas em que recebidos, os valores foram registrados
nas contas contábeis de disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais depositados
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que recebidos, foram retirados e utilizados para fins
diversos que não o financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem
exportados”, concluindo que, “Não obstante, a exigência legal para o benefício não se resume tão-
somente à efetividade das exportações, mas sim que estas seja[m], financiadas com os recursos
decorrentes dos contratos de pré-financiamento das exportações, o que no caso dos autos, não foi
observado posto que os mesmos foram imediatamente utilizados para aquisição do investimentos”.
12.A partir desse panorama factual sobre o qual foram erigidas as conclusões
expostas pela fiscalização e chanceladas pela r. decisão de piso, considerando que o ponto fulcral
em que se alicerçou o lançamento foi o de que os recursos obtidos do exterior não teriam sido
especifica e diretamente utilizados para o financiamento das exportações, pouco importando se
estas vieram a se concretizar ao longo do período de execução contratual, era despicienda a
realização de qualquer outra análise de provas e exame de alegações distintas desse contexto.
13.Vale dizer, segundo o v. acórdão vergastado, os recursos recebidos pela
Recorrente a título de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), na medida em que teriam sido
utilizados para finalidade diversa (aporte, aumento de capital, investimento e empréstimos), não
foram destinados para o financiamento das exportações, de modo que estas foram realizadas sob
outras fontes de custeio que não aqueles. Assim, a efetividade das exportações, que segundo o
colegiado a quo foram dissociadas dos aportes recebidos, não seria relevante para autorizar a
aplicação da alíquota zero de IRRF sobre as remessas dos juros incidentes sobre aqueles
adiantamentos, conforme previsão constante do inciso XI do artigo 1o da Lei 9.481, de 1997.
14.Nesse passo, não se pode confundir “error in judicando” com “error in
procedendo”. Enquanto o último se refere a erro do julgador ao proceder, consistente na
inobservância dos requisitos formais necessários para a prática de determinado ato, o segundo é
inerente ao equívoco na solução da lide, seja pela má interpretação e aplicação da legislação, seja
por que não concebida com a adequada correlação dos fatos ao plano abstrato da norma.
15.A valoração da prova, a partir de interpretação legal acolhida pelo julgador,
consubstancia aspecto intrínseco ao seu convencimento e às suas razões de decidir, que não
configuram erro de procedimento e que, mesmo que se fossem equivocadas, seriam inerentes a
“error in judicando”.
16.No caso, não se verifica a existência de “error in procedendo”, não se tratando
de ausência de apreciação de argumentos ou de provas, mas sim de tese adotada pelo “decisum”,
a partir de elementos de convicção extraídos dos autos.
17.Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
18.Nessa rubrica, a Recorrente insiste na precariedade e nulidade do lançamento,
uma vez que não foram solicitados documentos necessários ao exame apropriado da matéria e
que deixaram de ser devidamente apreciados os documentos por ela apresentados, os quais
demonstrariam o preenchimento dos requisitos para a aplicação da alíquota zero de IRRF sobre
as remessas efetuadas no âmbito dos Contratos PPE/RAE, ficando claro que todo raciocínio
fiscal está fundamentado em uma análise equivocada e incompleta dos fatos e da legislação
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

fiscal aplicável, buscando desconsiderar, em desvio da legalidade e ao arrepio do ordenamento
jurídico, os efeitos tributários dos legítimos contratos firmados.
19.O caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional e o artigo 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, encontram-se assim enunciados:
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
(...)

D. 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

20.Como se depreende do exame dos autos e como a própria Recorrente salienta
em vários momentos da peça recursal, o lançamento foi arquitetado com base no entendimento
da fiscalização de que, tendo sido identificadas movimentações financeiras de aporte de capital
em outra empresa; aquisição de investimento; aumento do capital de empresa investida; e, em
um dos casos, recebidos como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de
adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram
realizadas em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de
finalidade na alegada operação de financiamento à exportação, haveria uma disruptura entre os
ingressos e o financiamento das exportações.
21.A partir desse pano de fundo, a autoridade fiscal entendeu estar configurado o
fato gerador, constituindo o crédito tributário mediante a determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade
cabível, de modo a atender a todos os requisitos formais de validade, em estrita obediência do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
22.Deste modo, não se identifica a existência de vício formal a macular o
lançamento e, assim, não há nulidade a ser proclamada sob tal título.
23.No mais, quanto ao alegado descompasso entre a motivação da autuação e a
legislação de regência, passível da configuração de vício material por erro no enquadramento
jurídico dos fatos, os argumentos elencados pela Recorrente confundem-se com o mérito e com
ele serão examinados.
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

DO MÉRITO
24A apreciação do mérito não prescinde do resgate da motivação detalhadamente
expendida no item 6 e subitens do TVF de fls. 3080/3113, a saber:
6) DO RESULTADO DA AUDITORIA
Do exame dos documentos e informações apresentados em resposta às intimações efetuadas, bem
como da escrituração contábil da fiscalizada, constataram-se os fatos a seguir descritos que
configuram descumprimento da legislação que rege o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
incidente sobre as remessas/pagamentos de juros para empresas estrangeiras relativos a créditos
obtidos no exterior para financiamento das exportações brasileiras.
Como já relatado, a fiscalizada, nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014, mais especificamente nas
datas de 05/11/2007, 17/04/2008, 24/08/2010 e 16/09/2014, firmou com a empresa Gerdau
Açominas Overseas Ltd. - empresa do Grupo Gerdau, com domicílio nas Ilhas Cayman, controlada
à época pela empresa Gerdau Açominas S/A e a partir de 2011 pela própria fiscalizada - quatro
Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação. A Gerdau Açominas Overseas Ltd. na
qualidade de credora e a fiscalizada na qualidade de tomadora.
Dos contratos firmados consta que os mesmos tiveram por objeto "o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos"; que "o Tomador assumiu perante o Credor a obrigação de
realizar toda e qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor, assegurando-se,
desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do Tomador
ao Credor" e que o tomador trataria "os recursos do Empréstimo como pagamento antecipado de
exportações futuras de bens, tudo segundo os termos e condições das leis e regulamentos
brasileiros aplicáveis a operações de pagamento antecipado de exportações".
A exceção fica por conta do contrato firmado em 16/09/2014, onde o item 4 – que estabelecia a
obrigação do tomador de realizar toda e qualquer exportação unicamente para o credor – foi
excluído.
Tal modalidade contratual, também conhecida como pré-pagamento de exportação, tem por
objetivo a obtenção de recursos de longo prazo, na fase de préembarque da exportação, para fins
de financiamento do processo produtivo dos bens que serão exportados e como característica
peculiar a liquidação do principal devido mediante a exportação dos aludidos bens. De acordo com
o art. 73 da Circular BACEN no 3.689/2013, essas antecipações de recursos a exportadores
brasileiros podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior,
inclusive por instituições financeiras. No período compreendido entre a disponibilização dos
recursos pelo credor e a efetiva exportação dos bens, é comum que haja o pagamento de juros
calculados sobre o principal adiantado, juros esses cuja remessa ao credor no exterior é beneficiada
pela alíquota zero do IRRF, desde que respeitados os termos e as condições estabelecidos em Lei.
Assim, o exportador recebe à vista o pagamento de uma exportação que fará a prazo e fica
desobrigado do recolhimento do IRRF sobre os
juros pagos em relação a tais contratos.
Nas hipóteses em que as antecipações de recursos são concedidas por instituições financeiras, é
praxe ainda que se exija do tomador dos recursos a apresentação de um cronograma formal das
exportações a serem realizadas, bem como de carta fiança ou de carta garantia, de modo a oferecer
cobertura no caso de não ocorrer o embarque da mercadoria ou de o importador não efetuar o
respectivo pagamento.
No caso sob análise, a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd., na qualidade de credora e
importadora no exterior, concordou em disponibilizar para a fiscalizada quatro pagamentos
antecipados, mediante desembolso único nas datas em que firmados os respectivos Contratos de
Pagamento Antecipado de Exportação, nos seguintes valores:
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

a) US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em 05/11/2007, data
de assinatura do primeiro contrato;
b) US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em 17/04/2008, data
de assinatura do segundo contrato (aditado em 13/10/2010 para prorrogação de prazo e
modificação da taxa de juros inicialmente acordada);
c) US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), em
24/08/2010, data de assinatura do terceiro contrato.
d) US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos), em
16/09/2014, data de assinatura do quarto contrato.
Por sua vez, a fiscalizada, na qualidade de tomadora/devedora, comprometeu-se a amortizar o
principal devido no prazo de 10 anos (1°, 3° e 4° contratos) e de 9,5 anos (2° contrato), mediante
exportação dos bens por ela produzidos para a credora e a pagar juros semestralmente sobre os
valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-b de cada contrato (entre 7,5% ao ano e
8,70% ao ano, conforme contrato). Não consta dos contratos nenhuma exigência quanto à
necessidade de apresentação de cronograma formal de exportações, tampouco de fianças ou
garantias.
Os valores objeto dos adiantamentos foram então recebidos pela fiscalizada, nas datas de
06/11/2007, 17/04/2008, 24/08/2010 e 16/09/2014, conforme consta dos respectivos Contratos de
Câmbio relativos às transferências dos numerários, a qual a partir daí passou a pagar os juros
semestrais à credora nas datas aprazadas.
Todavia, os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos concedidos não foram utilizados
para financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus recebimentos,
utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra empresa, para aquisição de
participação societária e para aumento do capital de empresa investida. A exceção fica,
novamente, por conta do contrato de 2014. Neste, não há a vinculação direta entre recebimento e
investimento. Todavia, como se verá adiante também aqui não fica caracterizada a adequação à
legislação para usufruto do benefício da alíquota zero.
Com efeito, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal
juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos adiantamentos foram
registrados, nas datas em que recebidos, nas contas contábeis de disponibilidades representativas
das contas bancárias nas quais foram depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas
em que recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o financiamento das
exportações ou do processo produtivo dos bens a serem exportados, de forma que se impõe no
presente caso a aplicação da alíquota de 25% do IRRF sobre os juros pagos em função dos
contratos de adiantamento, fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja vista o descumprimento
da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, para gozo da alíquota zero.
Com vistas a um perfeito entendimento das infrações apuradas, a seguir procedemos à descrição da
cronologia das operações executadas pela fiscalizada até a efetiva utilização dos recursos
adiantados para fins diversos daquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da alíquota zero
do IRRF, bem como à análise dos registros contábeis a elas relativos. Os documentos que deram
origem aos registros contábeis e demais documentos comprobatórios citados ao longo deste Termo
de Verificação, tais como contratos, atas de assembleias e reuniões, comprovantes de transferência
de numerário, inclusive os lançamentos e razões contábeis obtidos na Escrituração Contábil Digital
da fiscalizada, seguem anexados ao respectivo Processo Administrativo Fiscal decorrente do
procedimento fiscal ora relatado.
6.1) QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 05/11/2007, NO VALOR DE US$500.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada nesta operação
encontram-se anexos a este processo às fls. 198 a 611.
Em 01/11/2007:
- Foi realizada, às 10:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A.,
CNPJ 33.611.500/0001-19, para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. (empresa
fiscalizada) e Gerdau Açominas S.A. a contratarem, cada uma, um pré-pagamento de exportação
com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor individual de U$500.000.000,00
(quinhentos milhões de dólares americanos) (Fls. 183).
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

- Foi realizada, às 11:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a contratar o pré-pagamento de exportação nos exatos moldes em que
decidido pela sua controladora Gerdau S.A. (Fls. 184).

Em 05/11/2007:
- Foi realizada, às 08:00 horas, nova reunião do Conselho de Administração da Gerdau
S.A. para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Açominas S.A. a
efetuarem aporte de capital, na forma de investimento, no valor de até US$1.300.000.000,00 (um
bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos), a razão de 50% cada uma, na sociedade
Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense indiretamente controlada por
Gerdau S.A., para fins de aumento de capital em outra empresa do Grupo, a Gerdau Ameristeel
Corporation (Fls. 185).
- Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a efetuar o aporte de capital, na forma de investimento, na Gerdau Steel
North América Inc. - GSNAI, nos moldes em que antes decidido pela sua controladora (Fls. 186).
- Foi firmado pela fiscalizada o primeiro Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio
relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada: US$500.000.000,00
que convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia de R$875.375.000,00 (Fls.
187 a 189).
Em 06/11/2007:
- Foi creditada na conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real a
importância relativa ao adiantamento concedido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio no 07/091427, referente a transferência financeira da
Gerdau Açominas Overseas Ltd. Para fiscalizada (Fls. 187 a 189).
- Foi efetuada pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do
Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação, o aporte de capital em Gerdau Steel North
America Inc. - GSNAI, no valor de R$899.834.855,39. A importância necessária ao pagamento do
aporte de capital saiu da mesma conta bancária n° 37297963 da agência 0527 do Banco Real,
conforme consta dos Contratos de Câmbio no 07/00135237 (Valores R$783.487.031,25) e no
07/136043 (Valor R$116.347.824,14), referentes à transferência financeira da fiscalizada para a
GSNAI (Fls. 190 a 197).
Ainda no dia 06/11/2007, foram então efetuados os registros contábeis relativos à entrada dos
recursos adiantados e à efetivação do aporte de capital em GSNAI.
Conforme informa a fiscalizada (resposta ao Item 1 do Termo de Intimação 01 – Processo
Administrativo 16682.722.942/2016-26, TDPF 2016/00095"), a entrada dos recursos adiantados
(US$500.000.000,00/R$875.000.000,00) foi registrada a débito da conta de ativo
circulante/disponibilidades de no 101424 (razão às fls. 588 a 606) e a crédito da conta de passivo
não circulante de no 224929 (razão às fls. 608):

No mesmo dia, foi também registrada a efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel
North America Inc. - GSNAI (vide resposta ao Item 1 do TIF 05 - TDPF 2016 00095 às fls. 2.927
a 2.935). O aporte passou então a figurar na contabilidade através da conta de ativo
permanente/investimento de no 131047 (razão às fls. 607).

Veja-se que já nesses lançamentos se pode visualizar uma relação entre a entrada dos recursos
objeto do adiantamento e a efetivação do aporte de capital, ambos os registros foram feitos na
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

mesma data e à mesma conta de ativo circulante/disponibilidades, qual seja, a conta "101424 -
Depósito Bancário a Vista –Bco. Real S/A - Câmbio". Contudo, vamos à análise mais aprofundada
dos lançamentos contábeis efetuados até essa final utilização do respectivo numerário, eis que
assim se pode confirmar, sem sombra de dúvida, que os recursos utilizados para o aludido aporte
de capital foram exatamente aqueles recebidos em virtude do Contrato de Pagamento Antecipado
de Exportação datado de 05/11/2007.
Para facilitar a identificação das contas contábeis envolvidas nos aludidos lançamentos, será a
utilizada a seguinte nomenclatura:
1) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101424 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Real S/A - Câmbio" será referida como "Conta Câmbio";
2) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101420 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Real SA - Agência 0527" será referida como "Conta Ag. 0527";
3) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101422 - Depósito Bancário a Vista - Bco
Real SA - Recebimentos" será referida como "Conta Recebimentos";
4) A conta de passivo exigível a longo prazo "224920 - Pré-Exportação Longo Prazo -
Overseas" será referida como "Conta Pré Exportação LP Overseas";
5) A conta de ativo permanente/investimentos "131047 - Depósito para Aumento de
Capital - GSNAI" será referida como "Conta Investimento".
Vejamos então como transitou pela contabilidade o valor de R$875.000.000,00, oriundo do
Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007, até a sua utilização
para efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. – GSNAI (e
não para a realização de exportações, como determinava a legislação):
- Conforme já relatado, a entrada dos recursos oriundos do adiantamento foi assim
registrada:

Obs: O valor escriturado é correspondente aos US$500.000.000,00 pelo câmbio praticado
no Contrato de Câmbio de Compra no 07/091427, referente à transferência do
adiantamento para a fiscalizada.
- Na Escrituração Contábil Digital do período verifica-se que tais recursos transitaram
também pela "Conta Recebimentos":

- Que da "Conta Recebimentos" foram transferidos para a "Conta Ag. 0527":

Obs: O saldo da "Conta Ag. 0527" (Conta 101420) antes dessa entrada dos recursos era
de apenas R$707.750,54 (vide Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal
às fls. 198 a 299).
- E que da "Conta Ag. 0527" foram então transferidos para a "Conta Câmbio" no exato
montante necessário ao aporte de capital na GSNAI:

Fl. 4019
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Obs: Em virtude da diferença entre o valor transferido para o pagamento do aporte de
capital (R$899.834.855,39) e o valor do adiantamento entrado (R$875.000.000,00), a
“Conta Ag. 0527” (conta 101420) chegou a ficar temporariamente com saldo credor em
R$28.415.497,56. O saldo credor foi suprido, em momento posterior ao de transferência,
mas ainda no mesmo dia, pela entrada de outros recursos na referida conta.
- Por fim, deu-se a efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North
America Inc. -GSNAI com os recursos que haviam entrado na "Conta Câmbio", vindos da "Conta
Ag.0527" e originados no adiantamento recebido em virtude do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007:

Obs: As atas de assembleia, recibos de pagamento e contratos de câmbio relativos à
aprovação e efetivação do adiantamento encontram-se anexados ao Processo
Administrativo Fiscal (Anexo Resp ao TIF 05 – TDPF 2016 00095, Docs. 18 a 24,
situado às fls. 2.969 a 2.980).
Conforme se pôde verificar, os recursos referentes ao adiantamento recebido transitaram por
contas intermediárias/auxiliares ("Conta Câmbio" e "Conta Recebimentos"), até que foram
efetivamente utilizados para realização do aporte de capital.
Cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar é "anulado" por um crédito seguinte (são
débitos e créditos de mesmo valor) e, ao final, os lançamentos que subsistem são exatamente
aqueles que de fato identificam as operações efetivamente realizadas, quais sejam, 1) o débito na
conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela entrada dos recursos do
adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo 224929 ("Conta Pré-
Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em face do
contrato firmado; e 2) o débito na conta de ativo permanente/investimento 131047 ("Conta
Investimento"), pelo registro do aporte de capital no ativo da fiscalizada, em contrapartida a
crédito na mesma conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela utilização do
adiantamento recebido para realização do aporte de capital (e não para exportação!!!):

Com efeito, a integralidade dos recursos recebidos em função do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 foi utilizada no pagamento do aporte de capital
em GSNAI.
Tais recursos são aqueles entrados na "Conta Câmbio", no montante de R$899.834.855,39
(R$783.487.031,25 + R$116.347.824,14), em virtude da transferência vinda da "Conta Ag. 0527",
transferência essa que não seria possível se nela - "Conta Ag. 0527" - não tivesse havido a anterior
entrada dos valores adiantados pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., no montante de
R$875.000.000,00, uma vez que seu saldo até então era de apenas R$707.750,54. Confira-se o
movimento da "Conta Ag. 0527" no dia em que ocorreram essas transações:

E isto tudo mais uma vez se confirma também quando consideradas todas as demais entradas
ocorridas nessa conta - "Conta Ag. 0527" - ao longo do mês. A constatação a que se chega é a
mesma: Os recursos adiantados pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd. foram destinados ao
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

pagamento do aporte de capital em GSNAI. Se na "Conta Ag. 0527" não tivesse havido a entrada
dos recursos oriundos do adiantamento, não haveria nela numerário suficiente para efetuar a
indigitada transferência para a "Conta Câmbio", por insuficiência de saldo na quase exata medida
do valor adiantado. Para que melhor se visualize o afirmado, vide a seguir a reprodução da "Conta
Ag. 0527" (Conta 101420) com e sem a entrada dos recursos relativos ao adiantamento:

Obs: Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal (Fls. 198 a 299).
Veja-se que não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros recursos, em
outras contas contábeis, em montante suficiente à efetivação do aumento de capital, mas sim que
os recursos utilizados para tal efetivação foram incontestavelmente aqueles captados por meio do
contrato de pagamento antecipado de exportação e que assim restou caracterizado o
descumprimento da condição imposta em lei para aplicação da alíquota do IRRF em relação aos
juros pagos. Disso não há dúvidas.
Observe-se que, a despeito da forma adotada pela fiscalizada para contabilização de suas
operações, com a utilização de contas intermediárias/auxiliares ("Conta Câmbio" e "Conta
Recebimentos") para registro transitório da entrada do valor referente ao adiantamento, certamente
para fins de controle interno no que diz respeito à origem e utilização dos dinheiros recebidos, o
que se tem na essência é que a conta "101420 - Dep Banc à Vista - Bco Real - Ag 0527" ("Conta
Ag. 0527") é que representava contabilmente a conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do
Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos oriundos do adiantamento e da
qual os mesmos foram retirados para efetivação do aporte de capital, tudo num mesmo dia.
Isso facilmente se confirma quando verificadas as informações constantes do campo "Outras
Especificações" dos Contratos de Câmbio referentes ao recebimento do adiantamento e à
transferência do numerário ao exterior para pagamento do aporte de capital (Fls. 187 a 197).
No campo "Outras Especificações" do Contrato de Câmbio no. 07/091427, relativo à transferência
dos valores objeto do adiantamento para a fiscalizada, cujo número foi inclusive aposto no
histórico do respectivo registro contábil relativo à entrada do numerário na conta "101420 -
Depósito Bancário à Vista - Banco Real Ag. 0527" acima mencionada, vê-se que a conta bancária
no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real foi aquela na qual foram depositados, em
06/11/2007, os recursos advindos do contrato de adiantamento firmado e, no mesmo campo dos
Contratos de Câmbio nos. 07/00135237 e 07/136043, estes relativos à transferência da fiscalizada
para a GSNAI do valor relativo ao aporte de capital, que foi desta mesma conta bancária que
saíram, também em 06/11/2007, os recursos utilizados no aporte de capital.
Nesse sentido é irrelevante para o caso analisado verificar a existência ou não de outros recursos
disponíveis em outras contas contábeis, haja vista que estes outros recursos não foram os utilizados
para a efetivação do aumento de capital e que a movimentação dos recursos objeto do contrato de
adiantamento, os efetivamente utilizados, se deu especificamente por meio das contas contábeis
aqui analisadas.
Neste ponto, cabe lembrar o que estabelece nosso Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), em seu art. 417:
“Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos. ”
Como visto, realizado o cotejo entre os documentos que registraram as operações e a respectiva
escrituração contábil, dúvidas não restam de que os recursos oriundos do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 entre a fiscalizada e a sociedade Gerdau
Açominas Overseas Ltd. foram integral e imediatamente utilizados para fim diverso daquele em
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

relação ao qual a Lei permite a aplicação da alíquota zero do IRRF, ou seja, foram utilizados para
o aporte de capital efetuado na sociedade Gerdau Steel North America Inc. -GSNAI e não no
financiamento de exportações, motivo pelo qual se impõe a exigência do IRRF à alíquota de 25%,
nos termos do art. 9o da Lei 9.779, de 1999, sobre o valor das remessas de juros ao exterior
decorrentes de tal contrato.
E a exigência do IRRF se impõe mesmo se, por hipótese, tivessem ocorrido exportações ao credor
para fins de amortização do principal devido relativamente ao contrato firmado, uma vez que tais
exportações, se ocorridas, não teriam sido financiadas com os recursos oriundos de tal contrato,
posto que, repisa-se, estes foram imediatamente utilizados para pagamento do aporte de capital na
sociedade GSNAI.
Mas o fato é que a amortização do principal devido em relação ao Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 não foi realizada mediante exportações de bens
para o credor, mas sim mediante simples transferências bancárias de numerário, restando assim
desvirtuado ainda o disposto no Item 4 das considerações postas no contrato que previa "o
pagamento do empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do Tomador ao Credor" e, da
mesma forma, a cláusula contratual de número "2a", que dispunha que o tomador estava obrigado
"a pagar o valor do principal do Empréstimo mediante exportações de Bens ao Credor até 05 de
novembro de 2017 (a "Data de Vencimento"), em montante equivalente ao referido valor de
principal".
As transferências bancárias foram realizadas entre 24/06/2016 e 28/09/2017, nos montantes de
US$157.250.000,00, ao longo do ano de 2016, e de US$342.750.000,00, ao longo do ano de 2017,
totalizando assim os US$500.000.000,00 devidos a título de principal, conforme informado pela
própria fiscalizada em resposta aos Termos de Intimação 03 e 04 (TDPF 2017/00041 – PAF no
16682.720004/2018-53) e comprovado mediante os respectivos documentos apresentados (Docs.
01 a 19, ref. TIF 03, às fls. 3.002 a 3.020; e Docs. 01 a 08, ref. TIF 04 às fls. 3.062 a 3.069).
E mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para importadores diversos para obtenção
dos recursos financeiros necessários ao pagamento das obrigações junto à Gerdau Overseas -, se
assim de fato ocorrida, não é suficiente para justificar ou garantir o benefício da alíquota zero do
IRRF. Não basta que haja exportações para que se veja assim garantido o direito de aplicar a
alíquota zero do IRRF, é preciso, repete-se, que os recursos recebidos em adiantamento tenham
sido comprovadamente utilizados para financiar as exportações então prometidas. No presente
caso tais recursos não tiveram a destinação prevista no contrato, tampouco ao credor foram
enviados os bens em montante equivalente ao principal devido. Como relatado, os recursos foram
utilizados, no mesmo dia em que recebidos, em fim diverso daquele determinado na Lei e o credor,
por sua vez, foi pago mediante a simples transferência de numerário.
Por fim registra-se ainda que o aporte de capital realizado em GSNAI foi, no dia seguinte ao seu
pagamento, convertido em participação acionária na referida empresa, participação essa em
seguida utilizada para efetuar aumento de capital em outra sociedade - a Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda. Com essa última capitalização, a partir do ano de 2007, o investimento
realizado em Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. passou então a figurar na Ficha 52
(Ficha "Participação Permanente em Coligadas ou Controladas") da Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da fiscalizada (vide respectivos lançamentos
contábeis nos Razões das contas "130047 - Inv Cta Vlr Patr - GSNAI", "131000 -Depós p/
Aumento Capital - Gerdau Intern Empr", "130020 - Inv Cta Vlr Patr Gerdau Intern Empreend L" e
"131059 - Ágio – Gerdau Internacional Empreendimentos L", todos juntados ao Processo
Administrativo Fiscal).
6.2) QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 17/04/2008, NO VALOR DE US$600.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada nesta operação
encontram-se anexos a este processo às fls. 629 a 770.
Do mesmo modo procedeu a fiscalizada em relação aos recursos advindos dos demais Contratos
de Pagamento Antecipado de Exportação por ela firmados. No caso do contrato firmado em
17/04/2008, os recursos antecipados foram recebidos e imediatamente utilizados para aquisição de
investimento relativo à operação siderúrgica Macsteel da sociedade denominada Quanex
Corporation, produtora de aços especiais localizada nos Estados Unidos. Veja-se a cronologia das
operações efetuadas.
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Em 19/11/2007:
- A Gerdau S.A., controladora da fiscalizada, publica comunicado oficial ao mercado
informando que o Grupo Gerdau assinou um acordo definitivo para aquisição da operação
siderúrgica Macsteel pertencente à Quanex Corporation, empresa produtora de aços especiais
localizada nos Estados Unidos (fls. 612).
Em 17/04/2008:
- Foi realizada, às 09:30 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a efetuar investimento no exterior, no valor de US$812.000.000,00
(Oitocentos e doze milhões de dólares americanos), correspondente à aquisição, de maneira direta
e/ou indireta, de 70% (setenta por cento) da totalidade da Quanex Corporation (fls. 613).
- Foi realizada, às 14:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A.
para autorizar sua controlada Gerdau Aços Longos S.A. (empresa fiscalizada) a contratar um pré-
pagamento de exportação com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor individual de
U$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos) (fls. 614).
- Foi realizada, às 15:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a contratar o pré-pagamento de exportação nos exatos moldes em que
decidido pela sua controladora (fls. 615).
- Foi firmado pela fiscalizada o segundo Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio
relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada: US$600.000.000,00
que convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia de R$992.700.000,00 (fls.
616 a 619).
- Foi creditada na conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real a
importância relativa ao adiantamento recebido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio no. 08/041735, referente a transferência financeira da
Gerdau Açominas Overseas Ltd. Para fiscalizada (fls. 616 a 619).
- Foi efetuada pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do
Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação firmado, a aquisição do investimento na
Quanex Corporation relativo à siderúrgica MacSteel. O valor total da aquisição foi de
US$812.000.000,00 (R$1.346.318.600,00) e parte dessa importância, necessária ao seu
pagamento, correspondente a US$600.000.000,00 (R$992.299.800,00), saiu da mesma conta
bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real acima citada, conforme consta dos
Contratos de Câmbio no. 08/063251 (US$225.000.000,00/ R$372.112.425,00) e no. 08/063252
(US$375.000.000,00/R$620.187.375,00), relativos à transferência financeira da fiscalizada para a
Quanex Corporation (Gerdau Delaware Incorporated, segundo informa) (fls. 620 a 627).
Conforme informado (resposta ao Item 1.2 do TIF 05 - TDPF 2016 00095 – PAF no
16682.722942/2016-26, às fls. 2.927 a 2.935), a aquisição de 70% da totalidade do capital da
Quanex Corporation (Gerdau Delaware Incorporated) foi feita de forma indireta, através da
aquisição de participação nas empresas Gerdau Macsteel Holdings Inc. e Gerdau Macsteel 2 LLC.
Em 23/04/2008:
- A Gerdau S.A. publica novo comunicado oficial ao mercado, desta feita informando que
o Grupo Gerdau concluiu a aquisição da operação siderúrgica MacSteel da Quanex Corporation
(fls. 628).
Antes, ainda na data de 17/04/2008, foram efetuados pela fiscalizada os registros contábeis
relativos à entrada dos recursos adiantados e à aquisição do investimento Macsteel.
De acordo com o informado (resposta ao Item 1 do TIF 01 – PAF no 16682.722942/2016-26 -
TDPF 2016/00095, às fls. 2.922 a 2.926), a entrada dos recursos adiantados
(US$600.000.000,00/R$992.700.000,00) foi também registrada a débito da conta de ativo
circulante/disponibilidades de no. 101424 (razão às fls. 734 a 763) e a crédito da conta de
passivo não circulante de no 224929 (razão às fls. 766 e 767):

Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Obs: O valor escriturado é correspondente aos US$600.000.000,00 pelo câmbio praticado no
Contrato de Câmbio de Compra no. 08/041753, referente à transferência do adiantamento para a
fiscalizada.
E a aquisição do investimento, conforme demonstrado a seguir (resposta ao Item 1.2 do TIF
05 – PAF no 16682.722942/2016-26 - TDPF 2016/00095, às fls. 2.927 a 2.935):

Obs: Note-se são os mesmos US$600.000.000,00, agora escriturados no valor correspondente à
sua conversão pelo câmbio praticado no Contratos de Câmbios de Venda nos. 08/063251 e
08/063252, referentes ao pagamento pela aquisição do investimento.

Atente-se para a parcela do investimento no valor de R$992.299.800,00 (US$600.000.000,00), que
foi aquela cujo pagamento se deu com os recursos advindos contrato de adiantamento firmado em
17/04/2008. Já aqui, da mesma forma que na operação anteriormente analisada, se pode visualizar
uma relação entre a entrada dos recursos objeto do adiantamento e a aquisição do investimento,
ambos os registros foram feitos na mesma data e à mesma conta de ativo
circulante/disponibilidades, qual seja, a conta "101424 - Depósito Bancário a Vista - Bco Real S/A
- Câmbio".
Mas vamos à análise dos demais lançamentos efetuados até essa final utilização do respectivo
numerário, de modo a seja possível confirmar, de forma inconteste, que os recursos utilizados para
o aludido aporte de capital foram exatamente aqueles recebidos em virtude do Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação datado de 17/04/2008.
Vejamos o trânsito pela contabilidade do valor de R$992.700.000,00/ US$600.000.000,00, oriundo
do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 17/04/2008, desde sua origem
até a sua utilização para a aquisição do investimento Macsteel (considerando que os registros
foram efetuados nas mesmas contas contábeis do caso anterior, além das contas "130107 -
Investimento Conta Valor Patrimonial - Gerdau Macsteel Holding Inc" e "130106 -Investimento
Conta Valor Patrimonial - Gerdau Macstell 2 LLC", utilizaremos no relato a nomenclatura já
anteriormente utilizada, acrescentando-se as contas 130107 e 130106, que serão referidas como
"Conta Investimento Macsteel 1" e "Conta Investimento Macsteel 2", respectivamente, razão às
fls. 764 e 765).
- Como já visto, os recursos adiantados tiveram sua entrada registrada à "Conta Câmbio":

- Transitaram pela "Conta Ag. 0527":

Obs: O saldo da "Conta Ag. 0527" (Conta 101420) antes dessa entrada dos recursos era de
R$597.711,66 (vide Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal às fls. 629 a 733).
- Da "Conta Ag. 0527" foram então transferidos para à "Conta Câmbio", no exato
montante de necessário ao pagamento relativo à aquisição do investimento:

- E da "Conta Câmbio" foram utilizados para pagamento de parcela do
investimento adquirido:
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Tal qual na operação anteriormente analisada, os recursos referentes ao adiantamento
recebido transitaram por conta intermediária/auxiliar ("Conta Câmbio") até que restaram
efetivamente utilizados para aquisição do investimento Macsteel. Cada débito efetuado na
conta intermediária/auxiliar foi "anulado" por um crédito seguinte (são débitos e créditos de
mesmo valor) e ao final os lançamentos que subsistiram foram exatamente aqueles que de
fato identificam as operações efetivamente registradas, quais sejam, 1) o débito na conta de
ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela entrada dos recursos do
adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo 224929 ("Conta
Pré-Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em
face do contrato firmado; e 2) os débitos nas contas de ativo não circulante/investimento
130106 e 130107 ("Conta Investimento Macsteel 1" e "Conta Investimento Macsteel 2"), pelo
registro dos investimentos no ativo da empresa, em contrapartida a crédito na mesma conta
de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela utilização do adiantamento
recebido na aquisição dos investimentos:

Como se constata, também aqui os recursos utilizados para a aquisição do investimento, ou de
parte dele, são os mesmos recursos recebidos em função do Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação firmado em 17/04/2008. Tais recursos são aqueles entrados na "Conta Câmbio", no
montante de R$992.299.800,00 (US$600.000.000,00), em virtude da transferência vinda da "Conta
Ag. 0527", transferência essa que não seria possível se nela - "Conta Ag. 0527" - não tivesse
havido a anterior entrada dos valores adiantados pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., no
montante de R$992.700.00,00 (US$600.000.000,00), uma vez que seu saldo até então era de
apenas R$597.711,66.
Confira-se o movimento da "Conta Ag. 0527" no dia em que ocorreram essas transações:

E, da mesma forma, isto tudo também se confirma quando consideradas todas as demais entradas
ocorridas nessa conta - "Conta Ag. 0527" - ao longo do mês de abril/2008. A constatação a que se
chega é a mesma: Não haveria recursos na referida conta para pagamento do investimento
Macsteel se não tivesse havido a anterior entrada do adiantamento concedido pela credora Gerdau
Açominas Overseas Ltd. Dizendo de outra forma, os recursos adiantados foram imediatamente
destinados para o pagamento do investimento adquirido. Vide a reprodução da "Conta Ag. 0527"
(Conta 101420), no mês de abril/2008, com e sem a entrada dos recursos relativos ao
adiantamento:
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Volta-se a dizer: Não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros recursos, em
outras contas contábeis, em montante suficiente à aquisição do investimento, mas sim que os
recursos utilizados para tal aquisição foram incontestavelmente aqueles captados por meio do
contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em 17/04/2008, o que caracteriza
descumprimento da debatida condição exigida em lei para a aplicação da alíquota zero do IRRF.
Mais uma vez temos na essência a conta "101420 - Dep Banc à Vista - Bco Real - Ag 0527"
("Conta Ag. 0527") como representação contábil da conta bancária no 3729796-3 da agência 0527
do Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos oriundos do adiantamento e da
qual os mesmos foram retirados para a aquisição do investimento, tudo no mesmo dia, informação
que se confirma quando analisados os respectivos contratos de câmbio concernentes ao
recebimento do adiantamento e ao pagamento do investimento.
No campo "Outras Especificações" do Contrato de Câmbio no. 08/041753, relativo à transferência
dos valores objeto do adiantamento para a fiscalizada, vê-se que a conta bancária no 3729796-3 da
agência 0527 do Banco Real foi aquela na qual foram depositados, em 17/04/2008, os recursos
advindos do contrato de adiantamento firmado e, no mesmo campo dos Contratos de Câmbio nos.
08/063251 e 08/063252, estes relativos ao pagamento efetuado pelo investimento Macsteel, que
foi desta mesma conta bancária que saíram, também em 17/04/2008, os recursos utilizados na
aquisição do investimento.
Irrelevante, pois, pelos mesmos motivos que no caso anterior, a análise quanto a existência ou não
de outros valores disponíveis em outras contas contábeis.
Por conseguinte, constatada a destinação dos recursos para fim outro que não o financiamento de
exportações, proceder-se-á à exigência do o IRRF à alíquota de 25% sobre os juros pagos em
relação ao Contrato Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 17/04/2008, na forma do
art. 9o da Lei 9.779, de 1999.
Quanto ao principal devido referente a aludido contrato, a maior parte dele, no montante de
US$420.000.000,00, foi também amortizada por meio de transferências bancárias de numerário
ocorridas entre 24/09/2013 e 24/06/2016 (Docs. 20 a 47 da resposta ao TIF 03 – PAF no
16682.720004/2018-53 às fls. 3.021 a 3.048), e não em exportações para o credor como previa o
contrato (Item 4 das Considerações do contrato e respectiva cláusula 2a). O restante, no valor de
US$180.000.000,00, segundo informa a fiscalizada (resposta ao Item 2 do TIF 04 – PAF no
16682.720004/2018-53 às fls. 3.059 a 3.061), foi amortizado "por meio dos recursos decorrentes
dos negócios de exportação realizados entre a intimada e a importadora Gerdau Açominas
Overseas Ltd., que é parte do referido contrato, ou seja, a Gerdau Açominas Overseas importou
produtos da Gerdau Aços Longos e esta utilizou os recursos de tais exportações para amortizar o
montante de US$180.000.000,00 do Contrato mencionado".
Como comprovação dessa afirmação, a fiscalizada apresentou {resposta ao TIF 04 (fls. 3.059 a
3.061), Doc. 09 – PAF no 16682.720004/2018-53 (fls. 3.070)} planilha com os dados das
respectivas exportações no valor de US$180.000.000,00 e dos valores vinculados ao aludido
contrato, bem como cópia dos extratos dos Registros de Exportação das cinco maiores exportações
(em montante equivalente a 30,15% do total de US$180.000.000,00) detalhadas na aludida
planilha, documentos estes nos quais a Gerdau Açominas Overseas Ltd., com endereço nas Ilhas
Cayman, figura na qualidade de importadora, e quatro outras empresas, localizadas no Peru,
Argentina, Chile e Republica Dominicana, como destinatárias finais das mercadorias exportadas.
Não obstante, ainda que venham a ser confirmadas as exportações à Gerdau Açominas Overseas
no montante indicado pela fiscalizada (US$180.000.000,00), a exigência do IRRF da mesma
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

forma se impõe, haja vista que tais exportações não teriam sido financiadas com os recursos
oriundos de tal contrato, posto que estes foram imediatamente utilizados para aquisição do
investimento Macsteel.
Quanto ao investimento adquirido, após aumento de seu valor em virtude do reconhecimento de
equivalência patrimonial e de aumento de capital, o mesmo foi incorporado ao patrimônio líquido
da sociedade GTL Macsteel Hungria Kft. (atual denominação da Blackshaw Kft.), em vista da
decisão tomada pelo Conselho de Administração da fiscalizada em 22/09/2008 (resposta ao Item 5
do TIF 05 – PAF no 16682.722942/2016-26 - TDPF 2016/00095 às fls. 2.927 a 2.935 e Ata da
reunião às fls. 2.991) e, a partir do referido ano, passou a figurar na Ficha 52 (Ficha "Participação
Permanente em Coligadas ou Controladas") da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ da fiscalizada (vide respectivos lançamentos contábeis nos Razões das
contas "130106 - Inv Cta Vlr Patr - Gerdau Macsteel 2 LLC", "130107 - Inv Cta Vlr Patr - Gerdau
Macsteel Holding In" e "130110 – Inv Cta Vlr Patr - GTL Macsteel Hungria Kft", todos anexados
ao Processo Administrativo Fiscal às fls. 768 a 770).
6.3) QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 24/08/2010, NO VALOR DE US$151.000.000,00
Cabe informar que os livros razões das contas contábeis utilizados pela fiscalizada nesta operação
encontram-se anexos a este processo às fls. 778 a 2.921.
Também os recursos antecipados em virtude do contrato de adiantamento firmado em 24/08/2010
foram recebidos e imediatamente utilizados para fins outros que não o financiamento de
exportações, qual seja, foram utilizados para efetuar aumento de capital da sociedade investida
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Vide a cronologia das operações.
Todas as operações ocorreram no mesmo dia, em 24/08/2010. Nesse dia:
- Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A.
para, entre outras questões, autorizar a efetivação de um adiantamento para futuro aumento de
capital, no valor de até R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), na
sociedade Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda (fls. 771).
- Foi realizada, às 09:30 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para,
entre outros, autorizar a sociedade a contratar um pré-pagamento de exportação a ser celebrado
com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor de U$151.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de dólares americanos), e a efetuar o aludido aumento de capital no valor de até
R$275.000.000,00, na sociedade investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda (fls. 772 a
773).
- Foi firmado pela fiscalizada o terceiro Contrato de Pagamento Antecipado de
Exportação com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio
relativo à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada: US$151.000.000,00
que convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia de R$267.662.600,00 (fls.
774 a 777).
- Foi creditada na conta bancária no 99524236 da agência 11 do Banco Citibank a
importância relativa ao adiantamento recebido, conforme consta do campo "Outras
Especificações" do Contrato de Câmbio no. 10/061968, referente a transferência financeira da
Gerdau Açominas Overseas Ltd. Para fiscalizada (fls. 774 a 777).
- Foi realizado pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do
Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação, o adiantamento para futuro aumento do
capital da investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda., no valor de R$266.817.000,00.
- Foram efetuados os respectivos registros contábeis.
Vejamos então como se deu o trânsito dos valores recebidos em adiantamento
(US$151.000.000,00/R$267.662.600,00) pela contabilidade.
Neste caso, a quantidade de registros transitórios em contas intermediárias/auxiliares é
consideravelmente maior do que nos outros dois casos, de forma que, buscando simplificar a
exposição, vamos aqui discorrer sobre aqueles registros que efetivamente demonstram a
movimentação desses valores do seu recebimento até a utilização para o aumento de capital e em
anexo (Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal) relacionar todos os lançamentos efetuados a
respeito e apresentar o demonstrativo da movimentação por conta contábil envolvida nos
lançamentos.
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

À nomenclatura das contas já adotada, faz-se necessário acrescentar as seguintes contas:
1) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101524 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank - Câmbio" será referida como "Conta Citibank Câmbio";
2) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101403 - Depósito Bancário a Vista –
Bco Bradesco SA - Tesouraria" será referida como "Conta Bradesco Tesouraria";
3) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101520 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank SA - Agência 0011" será referida como "Conta Citibank Ag. 11";
4) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101526 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank - Diversos" será referida como "Conta Citibank Diversos";
5) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101523 - Depósito Bancário a Vista -
Citibank SA - Tesouraria" será referida como "Conta Citibank Tesouraria";
6) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101400 - Depósito Bancário a Vista –
Bco Bradesco SA - Ag. 0268" será referida como "Conta Bradesco Ag. 0268";
7) A conta de ativo circulante/disponibilidades "101402 - Depósito Bancário a Vista –
Bco Bradesco SA - Recebimentos" será referida como "Conta Bradesco Recebimentos"; e
8) A conta de ativo não circulante/investimentos "131000 - Depósito para Aumento de
Capital - Gerdau Internacional Empreendimentos" será referida como "Conta Aumento de Capital
GI".
Segundo informado pela fiscalizada (resposta ao Item 1 do TIF 01 – PAF no 16682.722942/2016-
26 às fls. 2.922 a 2.926), a entrada dos recursos objeto do adiantamento foi registrada a débito da
conta de ativo circulante/disponibilidades no 101524 e a crédito da conta de passivo não circulante
no. 224929:

E a saída dos recursos para o aumento de capital em Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.,
a crédito da conta do ativo circulante/disponibilidades no 101403 e a débito da conta de ativo não
circulante/investimentos no 131000:

Observe-se que o lançamento acima transcrito, se analisado isoladamente, faz parecer que os
recursos utilizados para realizar o aumento de capital teriam como lastro disponibilidades
diferentes daquelas registradas na conta "Citibank Câmbio" e relativas ao adiantamento recebido,
uma vez que nele está apontada uma saída de numerário da "Conta Bradesco Tesouraria". Mas isso
é só aparentemente.
Como se constata a partir da análise dos demais lançamentos contábeis efetuados na escrituração
das duas operações - a entrada do adiantamento e o pagamento referente ao aumento de capital em
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. -, os recursos que saíram da "Conta Bradesco
Tesouraria" para o aumento do capital em Gerdau Internacional são exatamente aqueles
provenientes do adiantamento recebido em 24/08/2010 e que na referida conta apenas
temporariamente transitaram.
No que tange à entrada dos recursos objeto do adiantamento foram efetuados três registros
contábeis:
- Em 24/08/2010, os recursos entraram na "Conta Citibank Câmbio":

- No mesmo dia, foram também registrados na "Conta Citibank Ag. 11":
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

- E em 31/08/2010, os registros acima a débito na "Conta Citibank Câmbio" e a
crédito na "Conta Citibank Diversos" foram revertidos, um à contrapartida do outro:

Dessa forma, o registro que remanesceu em relação aos valores adiantados, foi o de sua entrada na
"Conta Citibank Ag. 11", que era a conta representativa da conta bancária na qual os mesmos
foram depositados (vide campo "Outras Especificações" do Contrato de Câmbio Contrato de
Câmbio n°. 10/061968, relativo à transferência dos recursos para a fiscalizada).
No que tange ao pagamento referente ao aumento de capital em Gerdau Internacional Ltda., foram
os seguintes os registros efetuados:
- Em 24/08/2010, foi efetuado aquele registro já transcrito informado pela fiscalizada
relativo à saída do numerário da "Conta Bradesco Tesouraria" para pagamento do aumento de
capital:

- Por sua vez, verifica-se que esta saída da "Conta Bradesco Tesouraria" está vinculada a
duas transferências no mesmo dia 24/08/2010, no mesmo valor, uma vinda da vinda da "Conta
Citibank Tesouraria" e outra vinda da "Conta Bradesco Ag. 0528":

Obs: Este segundo lançamento pela passagem do numerário na “Conta Bradesco Ag. 0268” foi
justificado pelo Doc. 17 (fls. 2.968) apresentado em resposta ao TIF 05 – PAF no
16682.722942/2016-26 (referido documento dá notícia de que o numerário relativo ao pagamento
do aumento de capital foi transferido dessa conta para a sociedade investida). O lançamento foi a
seguir revertido à contrapartida de outra conta intermediária/auxiliar (“Conta Bradesco
Recebimentos”), gerando assim “efeito zero” em ambas as contas (vide Anexo I deste Termo de
Verificação Fiscal).
- Após esse lançamento a crédito, a "Conta Citibank Tesouraria" ficou provisoriamente
com saldo credor no mesmo valor da transferência efetuada (R$266.817.000,00, vide Razão
Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal às fls. 780 e 781). Em 26/08/2010 e
30/08/2010 foram feitos os necessários lançamentos para ajustar o saldo credor da "Conta Citibank
Tesouraria". O numerário para esse ajuste veio então da "Conta Citibank Diversos":

Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

- E a "Conta Citibank Diversos" somente pode transferir esse numerário para a "Conta
Citibank Tesouraria" porque antes havia sido nela registrada a entrada de recursos vindos da
"Conta Citibank Ag. 11" no exato montante necessário ao pagamento do aumento de capital em
Gerdau Internacional (antes da entrada desses recursos o saldo da "Conta Citibank Diversos" era
nulo, vide Razão Contábil anexado ao Processo Administrativo Fiscal às fls. 798 e 799):

Veja-se que, após confrontados os débitos e os créditos efetuados, o registro que remanesce em
relação ao pagamento do aumento de capital na Gerdau Internacional é justamente aquele que
demonstra que as disponibilidades necessárias a esse pagamento tiveram sua origem nos recursos
existentes na "Conta Citibank Ag. 11", que eram aqueles adiantados pela Gerdau Açominas
Overseas Ltd. no valor de R$267.662.600,00. Não foram outros os recursos transferidos da "Conta
Citibank Ag. 11" para a "Conta Citibank Diversos". A "Conta Citibank Ag. 11", antes da entrada
de referidos recursos, não possuía saldo suficiente a essa transferência. Até então seu saldo era de
apenas R$34.119,78:

E tal conta - "Conta Citibank Ag. 11" - não teria saldo suficiente nem com todas as demais
entradas nela havidas no mês de agosto/2010. Veja-se que, ainda assim, haveria insuficiência de
saldo em valor proporcional ao do adiantamento:

E como nos outros dois casos analisados, para se constatar quais foram esses recursos utilizados no
aumento de capital e, consequentemente, que houve descumprimento da exigência legal no que
tange ao IRRF, não se faz necessário o estudo de eventuais outras contas contábeis, relativas a
outras disponibilidades ou a outros ativos.
Com efeito, não obstante a quantidade de lançamentos efetuados para registro das operações e do
número de contas auxiliares/intermediárias envolvidas, o que se constata é que os recursos
utilizados para o aludido aumento de capital foram aqueles mesmos provenientes do adiantamento
recebido em 24/08/2010, os quais tiveram sua movimentação registrada especificamente nas
contas e datas aqui analisadas.
Isso facilmente se verifica quando confrontados, por conta contábil, cada débito e cada crédito
efetuado. Cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar foi "anulado" por um crédito
seguinte e ao final os lançamentos que subsistem são somente aqueles que identificam as
operações efetivamente registradas, quais sejam, 1) o débito na conta de ativo/disponibilidades
101520 ("Conta Citibank Ag. 11"), pela entrada dos recursos do adiantamento, em contrapartida a
crédito na conta de passivo a longo prazo 224929 ("Conta Pré-Exportação LP Overseas"), pelo
reconhecimento no passivo da obrigação assumida em face do contrato firmado; e 2) o débito na
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

conta de ativo não circulante/investimento 131000 ("Conta Aumento de Capital GI"), pelo registro
do aumento de capital no ativo da fiscalizada, em contrapartida a crédito naquela mesma conta de
ativo/disponibilidades 101520 (Conta Citibank Ag. 11), pela utilização do adiantamento recebido
na aquisição dos investimentos:

Conforme demonstrado, não obstante a forma ou a ordem adotada pela fiscalizada na
contabilização dos valores, o fato é que os recursos utilizados para o pagamento do referido
aumento de capital foram aqueles mesmos recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas
Overseas Ltd. em função do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos que registraram as
operações efetuadas, resta constatado que tais recursos entraram na "Conta Citibank ag. 11",
transitaram pelas contas intermediárias e foram por fim utilizados para pagamento do aumento de
capital havido na investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Assim, com base em todo o exposto, proceder-se-á também à exigência do IRRF à alíquota de
25%, na forma do já mencionado e transcrito art. 9o da Lei 9.779, de 1999, em relação às remessas
de juros decorrentes do aludido Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação.
Registre-se, ainda, que também neste caso a amortização do principal devido vem sendo
efetuada por meio de simples transferências bancárias de numerário, e não mediante
exportações de bens para o credor.
Conforme informado pela fiscalizada {resposta ao Item 03 do TIF no 04 (fls. 3.059 a 3.061), e
Docs. 25 a 33 – PAF no 16682.720004/2018-53 (fls. 3.071 a 3.079)}, entre 28/09/2017 e
29/11/2017 foram efetuadas nove transferências bancárias, num valor total de US$93.060.000,00,
de modo que subsistem, ainda, US$57.940.000,00 a título de saldo do principal devido.
Por fim, verificou-se que os valores destinados ao aumento de capital efetuado em Gerdau
Internacional foram devidamente registrados, em dezembro/2010, na conta relativa ao
investimento, conforme consta dos Razões Contábeis das Contas "131000 - Depósito para
Aumento de Capital - Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda" e "130020 - Investimento
Conta Valor Patrimonial - Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda", anexados a estes autos
às fls. 2.918 a 2.921.
6.4) QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 16/09/2014, NO VALOR DE US$325.000.000,00
Neste quarto contrato, houve uma divergência acentuada no procedimento efetuado pela
contribuinte.
Desta vez, não houve alocação imediata dos recursos para efetuar aporte de capital em outra
empresa, para aquisição de participação societária ou para aumento do capital de empresa
investida.
Entretanto, é preciso ressaltar que somente isto não a habilita para o benefício fiscal em questão.
Enquanto os procedimentos imediatos consequentes do recebimento dos valores anteriores deixa
explícita e irremediavelmente clara a não vinculação das importâncias recebidas com o
financiamento de exportações, objeto da legislação, neste último caso, no contrato de 16/09/2014,
o que ocorre é a continuidade de um processo de capitalização através da fruição dos benefícios
fiscais citados com desvio de finalidade.
O modus operandi da empresa se apresenta consolidado e repetido conforme demonstrado nos
itens anteriores. Desta vez, contudo, houve pequena alteração que, por sua vez, não modificou a
substancialidade de uma operação que visa, basicamente, a adquirir recursos internacionais se
esquivando da tributação do IRRF.
O Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação, efetuado pela fiscalizada com a sua credora
Gerdau Açominas Overseas Ltd., realizado em 16/09/2014 (fls. 83 a 90), tratava de um
empréstimo no valor total de US$ 325.000.000,00, tendo como objeto "o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos". No item 'b' da Cláusula 1 está determinado "O Tomador tratará
os recursos do Empréstimo como pagamento antecipado de exportações futuras de produtos, tudo
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

segundo os termos e condições das leis e regulamentos aplicáveis a operações de pagamento
antecipado de exportação (...)".
Aqui, nota-se que a contribuinte tenta dar ao empréstimo, que assim mesmo foi denominado no
contrato, o verniz de financiamento de exportações, com o intuito de enquadrar a operação nos
pré-requisitos indispensáveis para a fruição dos benefícios fiscais. Note-se que a legislação
conforme reproduzida anteriormente neste termo destaca como requisito, para efeito do benefício
da alíquota zero do imposto de renda retido na fonte incidente nas remessas referentes a juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações,
que tais recursos tenham sido comprovadamente aplicados no financiamento de exportações.
Chega-se, então, à questão central, que vale para todos os contratos aqui analisados e torna-se
fundamental no caso específico do contrato de 2014. O objetivo explícito da legislação é incentivar
a exportação. O contrato seria, conforme demonstra o próprio título, referente ao pagamento
antecipado de exportação, o que induz a adequá-lo aos preceitos da lei. Todavia, fica ausente o
verdadeiro cerne da questão: os valores têm que ser diretamente ligados ao financiamento de
exportações. Ora, se a empresa cedente dos recursos financeiros é a Gerdau Açominas Overseas
Ltd., se foi esta companhia que fez o "pagamento antecipado de exportação", quem mais poderia
ser o importador dos produtos exportados pela Gerdau Aços Longos S.A., senão a própria Gerdau
Açominas Overseas Ltd. Pois, s.m.j., seria isto que diferenciaria o "pagamento antecipado" de um
simples empréstimo.
Pois bem, através do Termo de Intimação Fiscal n° 01 – TIF001, a contribuinte foi intimada a
detalhar os valores exportados, desde a celebração do contrato de 2014, para a Gerdau Açominas
Overseas, assim como a contabilização da amortização sobre o valor do empréstimo, de forma a
ratificar a execução de um real contrato de pagamento antecipado de exportação. A fiscalizada
respondeu da seguinte forma: "Esclarecemos que a fiscalizada não realizou exportações para a
empresa Gerdau Açominas Overseas no ano calendário de 2015”.
Uma vez que não há vínculo, como demonstrado acima, entre o empréstimo recebido da Gerdau
Açominas Overseas Ltd. e as exportações usuais da empresa, fica determinado que os valores em
questão foram utilizados para fim diverso daquele em relação ao qual a Lei permite a aplicação da
alíquota zero do IRRF, ou seja, trata-se apenas de um empréstimo usual, sem vínculos com as
exportações da contribuinte, motivo pelo qual se impõe a exigência do IRRF à alíquota de 25%,
nos
termos do art. 9o da Lei 9.779, de 1999, sobre o valor das remessas de juros ao exterior decorrentes
de
tal contrato.
E mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para importadores diversos para obtenção
dos recursos financeiros necessários ao pagamento das obrigações junto à Gerdau Overseas -, se
assim de fato ocorrida, não é suficiente para justificar ou garantir o benefício da alíquota zero do
IRRF. Não basta que haja exportações para que se veja assim garantido o direito de aplicar a
alíquota zero do IRRF, é preciso, repete-se, que os recursos recebidos em adiantamento tenham
sido comprovadamente utilizados para financiar as exportações então prometidas. Em um contrato
de pagamento antecipado de exportações, se não há exportações, o fim estabelecido do contrato
está desvirtuado e consolida-se nitidamente a forma de um simples empréstimo, com valores
repassados, juros, prazos e pagamentos, como usual em contratos de empréstimos.
Entende-se sobre a legislação que rege o assunto que a mesma quando permite a remessa de juros
sem o pagamento de imposto na fonte, exige a comprovação de que tais remessas sejam
visceralmente ligadas a contrato de exportações com reais compradores no exterior. A ideia é que
ao promover a venda de seus produtos no exterior, o exportador nacional encontra um comprador
estrangeiro com o qual firma um contrato de exportação, dessa forma o exportador assume o
compromisso de exportar uma quantidade de produtos em um determinado intervalo de tempo. O
valor recebido seria então aplicado no processo de produção dos bens a serem exportados. Para
estes casos, o legislador, com o objetivo de fomentar as exportações brasileiras, permite que as
remessas de juros sobre o valor contratado relativo ao financiamento sejam efetuadas sem a
cobrança de imposto na fonte.

Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

25.Em resumo, extrai-se da narrativa fiscal que a Recorrente firmou contratos
com Gerdau Açominas Overseas Ltd. nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014, que tinham por
objeto “o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos”. Em cumprimento ao
pactuado, foram feitos pagamentos nos valores de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
dólares americanos), em 06/11/2007; US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares
americanos), em 17/04/2008; US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares
americanos), em 24/08/2010; e US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares
americanos), em 16/09/2014.
26.Entretanto, segundo a fiscalização, tais valores recebidos antecipadamente pela
Recorrente, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de exportações, mas sim
para efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de investimento; para aumento
do capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos como operação de mútuo de
coligada no exterior, sob a roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que
as exportações relacionadas não foram realizadas em favor da empresa que providenciou tal
adiantamento, indicando desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à
exportação.
27.Isto porque, em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado em 05.11.2007 (e pago em 06.11.2007), no valor de US$500.000.000,00, o rastreamento
da respectiva contabilização indicou que a integralidade dos recursos recebidos foi utilizada no
aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense
indiretamente controlada por Gerdau S/A, para fins de aumento de capital em outra empresa do
Grupo, a Gerdau Ameristeel Corporation.
28.Já quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e pago
em 17.04.2008, no valor de US$600.000.000,00, a fiscalização apurou, segundo os registros
contábeis, que serviu para a aquisição de investimento relativo à operação siderúrgica Macsteel
da sociedade denominada Quanex Corporation, produtora de aços especiais localizada nos
Estados Unidos.
29.Em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e
pago em 24.08.2010, no valor de US$151.000.000,00, o trabalho fiscal constatou, também a
partir da contabilidade, que os recursos foram aplicados no aumento de capital da sociedade
investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
30.Por fim, no que concerne ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado e pago em 16.09.2014, no valor de US$325.000.000,00, a fiscalização averiguou,
novamente com base em elementos contábeis, que se desenvolveu um processo contínuo de
capitalização com recursos de coligada no exterior, caracterizando operação de mútuo
intercompany, com roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, com o real
propósito de esquivar-se da tributação na fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios.
Isto porque neste caso, assim como em todos os demais, entendeu a fiscalização que os valores
adiantados pela empresa alienígena teriam que ser diretamente ligados ao financiamento de
exportações e que, se a empresa cedente dos recursos financeiros foi a Gerdau Açominas
Overseas Ltd., uma empresa controlada, e não uma instituição financeira, apenas ela poderia ser
a importadora dos produtos exportados pela Recorrente, aspecto crucial que diferencia o
"pagamento antecipado" da exportação de um simples empréstimo entre empresas do mesmo
grupo. Ademais, de acordo com a fiscalização, a Gerdau Açominas Overseas não possui
empregados e nem sede própria, e tem como objetivo principal realizar operações de mútuo com
suas coligadas para aproveitamento do benefício da alíquota zero do imposto de renda retido na
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

fonte incidente nas remessas referentes a juros de créditos obtidos no exterior destinados ao
financiamento de exportações, tendo apenas um “endereço” nas ilhas Cayman, que serve para
viabilizar operações de mútuo com sua controladora e coligadas, mascaradas como
adiantamentos para exportações futuras, com o principal objetivo de beneficiar-se da tributação
favorecida deste tipo de operação de fomento à exportação, sendo que, ao final, nada é exportado
para a credora, ficando claro o desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à
exportação.
31.Nessa ordem de ideias, por não considerar a fiscalização que os recursos
recebidos pela Recorrente foram destinados ao financiamento de exportações, os juros por ela
pagos à credora estrangeira deveriam se submeter incidência do IR Fonte à alíquota de 25%, ex
vi do disposto no artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, litteris:
Art. 9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do
art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
32.Pois bem, não há qualquer controvérsia a respeito do fato de a Recorrente ter
efetivamente realizado as operações societárias mencionadas no TVF (aporte de capital em outra
empresa, aquisição de investimento e aumento do capital de empresa investida), bem como que
as exportações não foram realizadas diretamente em favor da empresa que procedeu aos
pagamentos antecipados. O deslinde do embate reside em saber se, como defende a Recorrente, a
circunstância de as exportações terem sido realizadas é suficiente para configurar o direito à
apuração do IR Fonte incidente sobre os juros pagos pelos adiantamentos recebidos do exterior,
sob alíquota zero.
33.Nessa toada, o inciso XI e o parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.481, de
1997, são suficientemente elucidativos ao disporem sobre a redução a zero da alíquota de
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, nos seguintes termos:
Lei no 9.481/1997:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no
País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) (Vide Decreto no 6.761, de 2009)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII deverão ser observadas as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada
pela Medida Provisória no 428, de 2008)
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)

34.Como se verifica, o comando legal aponta que as condições, formas e prazos a
serem observados para a fruição do direito de submeter as remessas de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações serão
aqueles estabelecidos pelo Poder Executivo, que veio a editar o Decreto no 6.761, de 2009, cujo
§1o de seu artigo 6o ostenta a seguinte redação:
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Art. 6o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda, na hipótese de juros e comissões
relativos a créditos destinados ao financiamento de exportações, a que se refere o inciso VII do
caput do art. 1o, é condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues
ou remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, XI).
§ 1o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

35.A seu turno, o artigo 1o, inciso V e §2o da Portaria MF no 70, de 1997,
estampam a seguinte diretriz:
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas remessas
para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV,
VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:
(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras.
(...)
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar em câmbio, será
efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas
normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

36.Tollitur quaestio: salta aos olhos que o único requisito eleito pelo Poder
Executivo para a aplicação da alíquota zero na apuração do IR Fonte incidente sobre pagamentos
de juros relativos a créditos obtidos no exterior é que os recursos sejam aplicados no
financiamento de exportações brasileiras, conforme comprovação feita pelo banco autorizado,
observadas as normas expedidas pelo BACEN. Neste sentido, consulte-se o artigo 12 da
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014:
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões,
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos
de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país
com tributação favorecida, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa
desses rendimentos.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da
legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 2o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no §
1o, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 3o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é condicionada a
que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte
domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao
financiamento de exportações, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 1o do Decreto no
6.761, de 2009.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

§ 4o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal
finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte
e cinco por cento).
§ 6o O imposto a que se refere o § 5o será recolhido até o último dia útil do 1o (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.
§ 7o A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo
contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5o.
(original sem destaque)

37.As normas editadas pelo BACEN não destoam desse entendimento, antes o
corroboram, conforme exemplifica o artigo 1o da Circular no 2.751, de 1997, a saber:
Art. 1o Para efeito de comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior no
financiamento de exportações brasileiras, de modo a fazer jus à redução a zero da alíquota do
imposto de renda na fonte prevista no art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 31.12.96, os
bancos autorizados a operar em câmbio devem utilizar o formulário de modelo anexo, no qual
serão registrados os saldos diários em moedas estrangeiras, expressos por sua equivalência
global em dólares dos Estados Unidos, apresentados nas seguintes contas: (...)
(...)
38.Ademais, frise-se que não há necessidade de vinculação entre o financiador das
exportações e o importador, pois a lei não estipula tal exigência, referindo-se apenas ao
financiamento das exportações, que pode ser operado pelo próprio importador ou por terceiros,
como bem esclarece o artigo 73 da Circular BACEN no 3.689, de 2013, segundo o qual “As
antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade prevista nesta subseção,
podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras”.
39.Outrossim, com exceção das cédulas e moedas específicas, com valor histórico
que as tornam objeto de desejo de numismáticos, o dinheiro é, por excelência, dotado de
fungibilidade, isto é, conforme reiteradamente alardeado pela Recorrente, não pode ser
“carimbado”. Desse modo, mesmo diante da contemporaneidade do ingresso dos recursos
relativos aos pagamentos antecipados das exportações e das operações societárias que
demandaram a utilização de montantes semelhantes, não há o que se falar de desvio da finalidade
de financiamento das exportações quando estas venham a ser realizadas.
40.Por conseguinte, ainda que se admita, conforme ponderou a r. decisão
recorrida, que “ao BACEN cabe regular e fiscalizar os aspectos financeiros e correlatos
aspectos formais da operação, evitando a fraude, mas à Receita Federal compete o exame da
regularidade tributária consoante disciplina do art. 142 do CTN”, é indene de dúvidas que essa
atividade deve se ater à comprovação de que as exportações, em relação às quais a empresa
nacional recebeu antecipações, foram realizadas em consonância com a dimensão dos
pagamentos recebidos, mediante a análise da execução dos contratos ao longo do seu prazo de
vigência.
41.Ou seja, os dispositivos legais e regulamentares que regem a matéria não
estipulam o modo como os recursos advindos de adiantamentos devem ser utilizados até que as
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

exportações sejam efetivadas, em claro divórcio entre a legislação aplicável e a motivação do
lançamento, revelando evidente vício material por erro no enquadramento jurídico dos fatos.
42.Alerte-se que os únicos motivos que ensejaram a lavratura do auto de infração
consistiram no entendimento da fiscalização de que os ingressos advindos do exterior não foram
direcionados ao financiamento das exportações por terem sido, no seu entender, utilizados para
fins societários e por não terem sido oriundos da entidade importadora, não tendo sequer sido
solicitados os documentos usuais às operações de PPE/RAE, o que permitiria a análise em toda a
sua extensão. Por conseguinte, não é factível, neste momento processual, enveredar sobre outros
aspectos relacionados à aplicação da alíquota zero em questão, inclusive no que concerne à
efetividade das exportações, sob pena de inovação do lançamento e modificação de seus critérios
jurídicos, prática vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
40.Portanto, merece acolhimento o pleito recursal para cancelar o auto de
infração.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
41.Subsidiariamente, sustenta a Recorrente a ilegalidade da exigência de juros
calculados sobre a multa de ofício, uma vez que “estariam restritos aos tributos supostamente
não pagos e não sobre multas, isto porque, além da ausência de previsão legal para a incidência
de juros sobre multa, o enquadramento legal apontado na decisão recorrida não autoriza tal
imposição (artigo 61, §3o da Lei n° 9.430, de 1996)”.
42.Sem razão a Recorrente.
43.De fato, não se pode colocar no oblívio que a penalidade é parte integrante da
obrigação tributária principal e, por decorrência, do crédito tributário, sobre o qual incidem juros
desde o inadimplemento, nos termos dos artigos 113 e 139 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 43 da Lei 9.430, de 1996, assim enunciados:
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

L. 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

44.De todo modo, a matéria não comporta mais discussão face à edição da
Súmula CARF no108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

45.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.

DISPOSITIVO
46.Pelo exposto, afasto as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
47.Se vencido, nego provimento ao pedido recursal subsidiário acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do I. Relator Jandir José Dalle
Lucca unicamente em questão de mérito e especificamente na parte em que deu provimento ao
RV no sentido de afastar os lançamentos de IRRF incidentes sobre remessas a título de juros
realizadas pela recorrente a favor de GERDAU AÇOMINAS OVERSEAS LTD., domiciliada
nas Ilhas Cayman, devidos por força de quatro contratos conhecidos como pré-pagamento de
exportação, no caso atuando como antecipação de recursos destinados ao financiamento do
processo produtivo de bens a serem exportados.
Referidos lançamentos abrangem fatos geradores ocorridos no período de
28/02/2015 a 31/10/2015 e dizem respeito a contratos firmados pela recorrente com Gerdau
Açominas Overseas Ltd. nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2014, que tinham por objeto “o
pagamento antecipado de exportações futuras de produtos”, e que foram quitados da forma
seguinte:
> US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em
06/11/2007;
> US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em
17/04/2008;
> US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares
americanos), em 24/08/2010; e
> US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares
americanos), em 16/09/2014.
Todavia, como já exaustivamente relatado pelo Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca em seu voto, o entendimento fiscal foi no sentido de que citados montantes, recebidos
antecipadamente pela recorrente, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de
exportações, mas sim para efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de
investimento; para aumento do capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos
como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de adiantamento de
pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram realizadas
em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de finalidade na
alegada operação de financiamento à exportação.
De sua parte, a interessada contestou veemente tal posicionamento da
Autoridade Fiscal, contrapondo sua visão dos fatos.
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

A decisão de 1o Piso chancelou o trabalho fiscal e o Nobre Relator deu
provimento ao recurso voluntário.
Pois bem, o tema recorrentemente vem à apreciação deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal e tem como arcabouço legal ou normativo, diversos
dispositivos.
Nos idos de 1969 e contemporaneamente aos projetos do Brasil de incrementar
as exportações (muito emblematicamente os que viveram tal período certamente se lembram da
frase, quase um bordão, que dizia “exportar é o que importa”), medidas foram fortemente
adotadas na área econômica com o uso dos hoje extintos “Decreto-leis” mediante os quais o
Executivo arvorava-se à condição de legislador para se atingir os objetivos colimados.
No caso concreto, o DL no 815/69, por seu artigo 1o, “c” já exprimia que os
juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao pré-financiamento e
financiamento de exportação devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil e cuja
liquidação se processasse com o produto da exportação não sofreriam desconto do imposto de
renda na fonte.
Avançando, a Lei no 7.450 de 1985, artigo 87, veio a alterar tal dispositivo
prevendo competência ao Ministro de Estado da Fazenda para definir as condições, formas e
prazos para a fruição do benefício fiscal.
Entre idas e vindas, o benefício foi extirpado do mundo jurídico pela Lei no
9.430/1996, artigo. 88, V, mas logo restabelecido pela Medida Provisória n. 1.563, de 31 de
dezembro de 1996, convertida na Lei n. 9.481/97 até hoje vigente, com as alterações pertinentes.
No que interessa, à época dos fatos aqui tratados, a redação vigente da referida
Lei, artigo 1o, tinha essa estrutura:
Art. 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no Pais, por residentes
ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, Xe XI, deverão ser observadas
as condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazenda
Com isso ficou clara a fixação legal inserta no caput do artigo 1o , definindo os
conceitos de créditos vinculados ao financiamento de exportações realizadas por empresas, e a
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

competência dada à legislação infralegal e atos normativos para regulamentação do benefício
referido.
Foi com suporte nessa estrutura legislativa que o Ministro da Fazenda baixou a
Portaria MF no 70, de 1997, dando os contornos necessários à operacionalização dos
procedimentos:
Art. 1o - Para efeito do beneficio da alíquota zero do imposto de renda incidente nas
remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV,
VIII, X e XI do art 1o da Medida Provisória n' 1.563, de 1996, devem ser atendidos os seguintes
requisitos:
(...)
V- nos pagamentos de juros de descontos, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os recursos,
comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras.
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V. pelo banco autorizado a onerar em
câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis diários, observadas normas
especificas, expedidas pelo Banco Central do Brasil
§ 3o Sobre os juros e comissões correspondentes à parcela de recursos a que se refere
o inciso V, não aplicada no financiamento de exportações brasileiras, incidirá o imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento.
Resumindo, obedecidos tais parâmetros e requisitos, o IRRF não incidirá sobre
as remessas efetuadas.
Descumpridos, a incidência é inafastável.
A leitura da ementa e de excertos do Acórdão no 9202-003.487, de 10/12/2014,
da 2a Turma da Câmara Superior, bem estampa e aclara tais requisitos (o negrito foi acrescentado):
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO
INCIDENTE SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS NO FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são
necessários à fruição do benefício de alíquota zero mas não são
suficientes, estando as empresas exportadoras sujeitas a procedimentos
de fiscalização da RFB, à qual cabe a tarefa de homologar ou não o
enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei
para, no presente caso, aplicar a alíquota zero ao IRRF.
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

O gozo do benefício da alíquota reduzida não se restringe somente
àquelas exportadoras que tenham produzido a mercadoria a ser enviada
para o exterior.
Por certo, uma empresa não produtora, que atue apenas na fase
comercial das exportações, também poderia, em princípio, gozar do
benefício fiscal em tela. Para tanto, assim como as empresas produtoras,
deve efetivamente aplicar - comprovadamente - os recursos no
financiamento às exportações.
Como se percebe dos autos, os aludidos recursos financeiros foram
internados em 26 de maio de 2000 e os embarques iniciaram-se no mês
de Maio de 2002, dois anos após a entrada dos recursos referentes à
operação de antecipação de recursos para exportação. Como bem
apontou a fiscalização, o descasamento entre o momento da
internalização dos recursos e as datas de embarques gerou saldo de
caixa na Sul Geradora, que foi utilizado para liquidar mútuos da sua
controladora RGE, via contrato de mútuo.
A comprovação da efetiva aplicação dos recursos no financiamento às
exportações não se dá com o mero embarque dos produtos.
Com os seguintes excetos do voto condutor que mostram a forma de
implementação do benefício e os requisitos a ele vinculados:

Vale ainda reproduzir o seguinte ponto destacado no Acórdão:
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

“A regulação e fiscalização do BACEN restringemse, dessa forma,
aos aspectos financeiros da operação e ao mero encontro de contas
entre os recursos que ingressaram no país e os produtos exportados
essenciais para um controle efetivo do endividamento externo.
Verificada qualquer irregularidade prevista em suas Cartas
Circulares, o BACEN deve reclassificar a operação em seus
controles e representar à RFB para que sejam examinados os
aspectos fiscais da operação.
Dessarte, não há deslocamento para o BACEN do poder
fiscalizatório exercido pela RFB. Competirá sempre a esta, a
posteriori, a auditoria das contas das empresas no sentido de
homologar o procedimento adotado ou autuála nas eventuais
irregularidades que tenha praticado.
Dito de outra forma, o preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelo BACEN são necessários à fruição do benefício de alíquota
zero mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras
sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a
tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a
alíquota zero ao IRRF”.
Neste momento, sem necessidade de mais discussões ou retorno ao assunto,
salta aos olhos a constatação da incompetência do BACEN, em termos de comprovação de
atendimento aos requisitos previstos na Lei no 9.481, de 1997, para validar as operações, tarefa
que cabe EXCLUSIVAMENTE à Receita Federal, por seus auditores-fiscais.
Confirmando, Ac. 9202-011.152, de 28/02/2024, 2a Turma CSRF:
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O que compete àquela
autarquia é a vedação de remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a
vedação de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de isenção, dispensa ou
não incidência do tributo.
Feita esta preambular observação, passo à análise dos demais aspectos que
envolvem a matéria.
Induvidosamente, quando o legislador cria uma isenção, ou seja, uma variante
ao regime normal que rege a matéria e impede que determinada operação, segmento ou atividade
seja atingida pela regra geral (ou seja, a tributação), claramente está-se diante de um “benefício”.
Com isso, exatamente por ser uma exceção, o regramento para sua fruição e
implementação é rígido, mais não fosse porque o Estado, ente politicamente constituído e que
representa a própria sociedade brasileira, está “abrindo mão” de parcela substancial da
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

arrecadação (que deveria ser revertida à população) para favorecer parcela menor de um
específico segmento ou atividade.
Dizendo mais incisivamente, uma pequena – mais que isso, ínfima – parte
deste ser social complexo que é a população brasileira receberá benefícios que a esmagadora
maioria não tem. E tudo porque o legislador, entendeu que esta perda momentânea de recursos
será recompensada, recomposta e até superavitária no futuro em razão direta deste benefício
concedido.
Foi com esse escopo, que o CTN, desde sempre, definiu que a legislação
tributária que viesse a dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias seria interpretada
LITERALMENTE, ou seja, de forma absolutamente restrita, sem alargamentos ou exclusões,
sem adições ou subtrações.
Certamente não se desconhece que o benefício que aqui se discute não trata de
“isenção”, mas de alíquota zero. Mas, também certamente, os resultados práticos de ambos os
institutos são os mesmos: deixa de haver arrecadação aos cofres públicos e o sujeito passivo está
dispensado de arcar com o ônus financeiro de um tributo que não terá valoração.
Resumindo, a alíquota zero, da mesma forma que a isenção, encontra-se no
campo da incidência tributária. Por conseguinte, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é
inexistente (aspecto quantitativo), por simples razão matemática.
No STF, o assunto foi ao Pleno, com entendimento de que ambos os institutos
são “hipóteses de desoneração” (REsp 398.365, cuja repercussão geral foi reconhecida, Min.
Gilmar Mendes).
Vale ver excertos:
Quanto aos insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados, o
debate ocorreu nos Recursos Extraordinários no 350.446/PR, no
353.668/PR e no 357.277/RS, relator ministro Nelson Jobim,
apreciados em 18 de dezembro de 2002. O Tribunal de origem havia
reconhecido o crédito para insumos tanto isentos como sujeitos à
alíquota zero e não tributados. A União, recorrente, aduziu que o
tratamento dado à isenção não alcançaria os demais casos, não
sendo possível, na situação concreta, observar o precedente do
aludido Recurso Extraordinário no 212.484/RS. Vê-se que o ente
federativo acatou a óptica do Supremo no tocante à isenção,
mantendo a insurgência apenas em relação à alíquota zero e à não
tributação. O Pleno, na linha desenvolvida pelo relator, não admitiu
diferenciar os institutos para o fim de fruição dos créditos,
consignando linearmente o direito da então recorrida.
(...)
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Em outras palavras, apesar da inexistência de desfecho imediato
desses processos, o Supremo sinalizou com cores fortes a
uniformização do entendimento atinente às três hipóteses de
desoneração: assentou o direito ao crédito não apenas no caso de
aquisição de insumos isentos, mas também de não tributados e
sujeitos à alíquota zero.
Anteriormente, no mencionado Recurso Extraordinário (RE) no 350.446, o
ministro Nelson Jobim enfatizou que a diferença entre alíquota zero e isenção é mais teórica do
que prática, já que ambas resultam no não recolhimento do tributo.
Segundo o Ministro, a alíquota zero (como a isenção), possui um caráter extra-
arrecadatório, sendo um instrumento para intervenção na economia, seja para estimular a
produção ou aumentar a competitividade de determinados produtos/serviços no mercado.
Segundo o ministro, não reconhecer para a alíquota zero o que já é aceito para a isenção
significaria invalidar um importante instrumento de política governamental, que produz efeitos
similares aos da isenção.
No Superior Tribunal de Justiça a linha é a mesma:
TRIBUTÁRIO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
ART.
1o,
XIV,
DA
LEI
N.
10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. As disposições tributárias que concedem benefícios fiscais
demandam interpretação literal, a teor do disposto no art. 111 do
CTN.
2. O art. 1o, XIV, da Lei n. 10.925/2004 reduz à alíquota zero de PIS
e COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de farinha de trigo classificada no código
1101.00.10 da TIPI, o que restringe o benefício apenas ao produto
especificamente enquadrado no indigitado código classificatório.
3. A farinha de rosca não pode ser enquadrada no apontado código,
pois as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), no
Capítulo 11, ao explicitar as Considerações Gerais, apenas
estabelecem que a farinha de rosca devem submeter-se à posição
1101 (Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio) para
fins classificatórios, mas em nada a equiparam à farinha de trigo
prevista no código 1101.00.10.
4. Ou seja, a farinha de rosca enquadra-se na posição 11.01, mas
não se pode deduzir deste fato que sua classificação seja no
específico código 1101.00.10, o que afasta a pretensão recursal da
parte de beneficiar-se da alíquota zero, porquanto inviável a
interpretação extensiva almejada. Recurso especial improvido
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

(REsp 1410259/PR, Relator Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 01/10/2015 e acórdão publicado em 09/10/2015)
E nestas condições, de forma evidente os preceitos da literalidade previstos no
Código e reforçados pela jurisprudência, não podem ser ignorados.
Voltando ao caso concreto,
Recordando, conforme art. 1o, inciso XI, da Lei 9.481/97, com a redação
vigente à época dos fatos aqui tratados (Lei no 9.532/97), devidamente regulamentado pela
Portaria MF no 70/1997, “Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda
incidente nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos
incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos: (...) V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de
exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras”.
Ou seja, LITERAL e CLARAMENTE, exige-se seja comprovado que os
recursos que foram internados e sobre os quais incidem os juros (que sofreriam tributação),
tenham sido aplicados no financiamento das exportações (não na empresa exportadora).
Em outro tom, mas na mesma linha, como bem pontua a PGFN (contrarrazões
– fls 29):
O benefício fiscal tem por escopo fomentar a exportação – a atividade exportadora – e não
indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a coincidência subjetiva entre a
tomadora e a exportadora, não basta a existência de exportação, é imprescindível vincular o
montante financiado a operações específicas de exportação.
Muito bem, desatendidas tais premissas, deverá ser aplicado o art. 9° da Lei n.
9.779/99, ou seja, incidência de IRRF à alíquota de 25% (“Art.9o - Os juros e comissões
correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, não
aplicada no financiamento de expor tações, sujeita-se à incidência do imposto de renda a fonte à
animosa de vinte e cinco por cento”).
Em outro dizer, o benefício não foi criado para que a pessoa jurídica utilize os
recursos da forma que melhor lhe aprouver.
Ao contrário!
Deve ser, sim, utilizado na forma estrita aposta na legislação.
Nesse ponto cabe um parêntese.
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Assenta a recorrente que “o caráter de fungibilidade que é inerente ao dinheiro não
foi levado em consideração pela d. Autoridade Fiscal ao perseguir o fluxo financeiro imediato, e se
apoiar inteiramente nele, como se ele fosse um elemento confiável e elucidativo da questão”.
Em outro dizer, aduz ser impossível pretender que o dinheiro seja carimbado.
E traz à colação decisões do CARF a respeito.
Porém, tais decisões dizem respeito basicamente ao tema “subvenções” que
teve uma guinada de 180 graus na sua concepção. Aí sim, por conta do que se apresenta nos
casos de subvenção, não há mesmo como “carimbar” o dinheiro porque na esmagadora maioria
das vezes as empresas precisam primeiro investir seus recursos próprios nos investimentos para
depois usufruir do benefício.
Não é o caso, data vênia, do que aqui se trata.
Na verdade, na subvenção, o gozo do benefício subsome-se a que os valores lá
captados (ou, mais especificamente, subvencionados) têm que ser vertidos ao custeio de uma
despesa específica: para os fins do Decreto-lei 1.598/77 e, mais recentemente, da Lei 12.973/14,
isto é, os ganhos provenientes das subvenções devem ser aplicados, integralmente, na expansão
do parque industrial ou da própria atividade operacional; de outro parte e diferentemente, para o
caso da no Lei 9.481/1997, como repetidas vezes afirmado, os valores captados devem ser
utilizados tão só para custear as exportações a serem realizadas pelos contribuintes.
Resumindo, não é a ocorrência da exportação ou, mais precisamente, os valores
exportados ao longo da duração do contrato de empréstimo que aperfeiçoa a hipótese prevista
pelo art. 1o, inciso XI, mas o efetivo dispêndio, por parte do contribuinte, no
desenvolvimento da atividade de exportação que permitirá atestar a concretização da
condicionante ali aposta.
Contrariamente à isenção contemplada nas subvenções (Decreto-lei no
1.598/1977 e Lei no 12.973/1914), não há, em relação à “alíquota zero” do IRRF para
empréstimos tomados no exterior, para fomentar as exportações, imposição de que haja registro
numa conta específica (como, exemplificativamente, a de reserva de lucros), o que torna sua
comprovação certamente mais difícil, mas isso não dá uma carta branca à recorrente para dispor
do dinheiro internado da forma que lhe for mais conveniente ou atraente. Reversamente, deve
envidar todos os esforços para manter dignamente tais controles e atender a fiscalização.
Nesse ponto, não se olvide estar-se diante de empresa longeva, com grande
participação no mercado, tradicionalíssima e estruturalmente sólida para receber tais recursos,
aplicá-los na sua planta industrial e financiar a linha de produção de bens que serão exportados.
E – paralela e concomitantemente a isso – comprovar a sua aplicação.
Com esse perímetro fechado, evidentemente os requisitos legais estarão
atendidos e o benefício será chancelado.
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Pretender, como pretende a recorrente, que inexista a obrigatoriedade da
necessária conexão entre o crédito obtido no exterior e sua efetiva aplicação no financiamento da
atividade de exportação, fulmina de morte todo o arcabouço legal que rege a matéria.
Em outro dizer, realizar exportações com o dispêndio de recursos já
disponíveis (não os obtidos sob a égide da Lei no 9.481/1997) contraria frontalmente o que
prescreve mencionado dispositivo que impõe que o crédito obtido no exterior destinado ao
financiamento de exportações.
Nesse caminhar, não há como concordar com a recorrente quando afirma que
“119. Qualquer formalização quanto à comprovação de utilização dos recursos captados deixa de ter
relevância, ante a força do atingimento do fim, do objetivo, que é a realização da atividade incentivada
dentro do prazo contratualmente ajustado para o financiamento, qual seja, a exportação” – (RV – fls.
41). Muito pelo contrário, a comprovação é conditio sine qua non para que o benefício se
consolide, pondo por terra sua alocução de que “cabe ao tomador do crédito analisar de que forma
tais recursos podem ser aplicados a fim de fomentar suas exportações, sendo crítico para o cumprimento
do regime que a exportação seja realizada”.
Crer-se nisso seria transformar o particular em verdadeiro legislador em causa
própria, soterrando aquilo que o Congresso Nacional aprovou e o Executivo promulgou.
Importante destacar que este Tribunal Administrativo Tributário Federal já
decidiu em processo de interesse da própria recorrente (Acórdão n. 2402-006.494)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de
apuração: 01/02/2012 a 31/10/2012 PRELIMINAR. NULIDADE DA
DECISÃO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar
documentos apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da
instância de piso fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios
anexados aos autos e suficientes à formação de sua convicção. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo impugnante,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-
se a alíquota de 25%.
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Por fim e apenas para que não fique sem registro, absolutamente irrelevante
para os fins aqui tratados, as assertivas da recorrente de que teria recursos próprios disponíveis
para arcar com os investimentos realizados simplesmente porque não é disso que se cuida neste
processo.
Então, visto e revisto os autos, não consegui vislumbrar que a recorrente tenha
atendido os dizeres do artigo 1o, da Lei no 9,.481/1997, de modo que a aplicação subsequente do
artigo 9o, da Lei no 9.779/1997 foi medida que se impôs, agindo corretamente a Autoridade
Fiscal.
No mais, para melhor compreensão dos aspectos factuais e eventos relativos a
cada empréstimo e respectivos pagamentos, e considerando o dissertado pelo Relator de que “a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
recorrida por ausência de análise do conjunto probatório dos autos, para, no mais, reeditar e reforçar os
argumentos da sua impugnação de fls. 3134/3208”, e não havendo argumento novo que justifique
uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte na impugnação (e que
foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como
se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e artigo
114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)2, as razões
de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 03-091.331 – 8a Turma da
DRJ/BSB, sessão de 13 de maio de 2020, relatoria do Julgador Mário Sérgio Fernandes Barroso
– Presidente daquela Turma, abaixo reproduzida – (fls. 3734/3774 – eventuais destaques são do
original).

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

“Conforme visto acima, a regulamentação normativa exige a
comprovação de que os recursos relativos a juros de créditos
obtidos no exterior foram aplicados ao financiamento das
exportações.
Ao examinar a execução dos contratos firmados com a empresa
Gerdau Açominas Overseas Ltd. nos anos 2007, 2008 e 2010, mais
especificamente em 05/11/2007, 17/04/2008 e 24/08/2010,
constata-se que os recursos recebidos em virtude dos adiantamentos
concedidos
não
foram
utilizados
para
financiamento
de
exportações. Em vez disso, nos exatos dias em que recebidos, os
recursos foram utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de
capital em outra empresa, para aquisição de participação societária
e para aumento do capital de empresa investida. Nas datas em que
recebidos, os valores foram registrados nas contas contábeis de
disponibilidades representativas das contas bancárias nas quais
depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas datas em que
recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o
financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a
serem exportados.
Em contrapartida, a impugnante alega, em sua defesa, que,
comprovadamente, houve amortização dos Contratos da Recorrente
por meio da realização de operações de exportação de produtos
próprios, após a captação dos recursos via PPE/RAE, que
custearam o financiamento à sua atividade de exportação, o que
pode ser aferido por todos os documentos juntados, tendo sido,
portanto, segundo seu raciocínio, respeitado o único requisito
disposto pela legislação para a aplicação da alíquota zero.
Para a impugnante, não há desvio da destinação dos recursos
captados, uma vez comprovado o uso dos mesmos na produção de
exportações efetivamente realizadas, e que cabe à empresa, na boa
gestão de seu capital, selecionar os recursos disponíveis para a
implementação de seu plano estratégico no exterior, sem deixar de
cumprir com as obrigações de exportações assumidas no âmbito
dos contratos.
A recorrente alega também que o caráter de fungibilidade do
dinheiro não teria sido levado em consideração, com o absurdo de
que cada nota de dinheiro recebido pudesse receber um "carimbo"
identificador que permitisse o rastreamento de sua utilização, não
podendo a destinação ser aferida pela simples demonstração de
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

remessas ao exterior na mesma data das captações dos recursos,
mormente em contratos de longo prazo.
Não obstante, a exigência legal para o benefício não se resume tão-
somente à efetividade das exportações, mas sim que estas seja,
financiadas com os recursos decorrentes dos contratos de pré-
financiamento das exportações, o que no caso dos autos, não foi
observado posto que os mesmos foram imediatamente utilizados
para aquisição do investimentos.
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO
FIRMADO
EM
05/11/2007, NO VALOR DE US$500.000.000,00
Como afirmado pela fiscalização, realizado o cotejo entre os
documentos que registraram as operações e a respectiva
escrituração contábil, dúvidas não restam de que os recursos
oriundos do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado em 05/11/2007 entre a impugnante e a sociedade Gerdau
Açominas Overseas Ltd. foram integral e imediatamente utilizados
para fim diverso daquele em relação ao qual a Lei permite a
aplicação da alíquota zero do IRRF, ou seja, foram utilizados para
o aporte de capital efetuado na sociedade Gerdau Steel North
America Inc. -GSNAI e não no financiamento de exportações.
Ainda, o fato é que a amortização do principal devido em relação
ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
05/11/2007 não foi realizada mediante exportações de bens para o
credor, mas sim mediante simples transferências bancárias de
numerário, restando assim desvirtuado ainda o disposto no Item 4
das considerações postas no contrato que previa "o pagamento do
empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do Tomador
ao Credor" e, da mesma forma, a cláusula contratual de número
"2a", que dispunha que o tomador estava obrigado "a pagar o valor
do principal. Além do art. 17 da Resolução BACEN 3.844/10, que
estabelece que o pagamento das parcelas do principal -
amortizações - deve ocorrer mediante embarque das mercadorias
ou a prestação de serviços.
Por fim registra-se ainda que o aporte de capital realizado em
GSNAI foi, no dia seguinte ao seu pagamento, convertido em
participação acionária na referida empresa, participação essa em
seguida utilizada para efetuar aumento de capital em outra
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

sociedade - a Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. Com
essa última capitalização, a partir do ano de 2007, o investimento
realizado em Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda. passou
então a figurar na Ficha 52 (Ficha "Participação Permanente em
Coligadas ou Controladas") da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da impugnante.
QUANTO
AO
CONTRATO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO
FIRMADO
EM
17/04/2008, NO VALOR DE US$ 600.000.000,00
Do mesmo modo procedeu a fiscalizada em relação aos recursos
advindos dos demais Contratos de Pagamento Antecipado de
Exportação por ela firmados. No caso do contrato firmado em
17/04/2008,
os
recursos
antecipados
foram
recebidos
e
imediatamente utilizados para aquisição de investimento relativo à
operação siderúrgica Macsteel da sociedade denominada Quanex
Corporation, produtora de aços especiais localizada nos Estados
Unidos.
Em palavras da fiscalização:
Tal qual na operação anteriormente analisada, os recursos referentes ao
adiantamento recebido transitaram por conta intermediária/auxiliar ("Conta
Câmbio") até que restaram efetivamente utilizados para aquisição do
investimento Macsteel. Cada débito efetuado na conta intermediária/auxiliar foi
"anulado" por um crédito seguinte (são débitos e créditos de mesmo valor) e ao
final os lançamentos que subsistiram foram exatamente aqueles que de fato
identificam as operações efetivamente registradas, quais sejam, 1) o débito na
conta de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela entrada dos
recursos do adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo
prazo 224929 ("Conta Pré-Exportação LP Overseas"), pelo reconhecimento no
passivo da obrigação assumida em face do contrato firmado; e 2) os débitos nas
contas de ativo não circulante/investimento 130106 e 130107 ("Conta
Investimento Macsteel 1" e "Conta Investimento Macsteel 2"), pelo registro dos
investimentos no ativo da empresa, em contrapartida a crédito na mesma conta
de ativo/disponibilidades 101420 ("Conta Ag. 0527"), pela utilização do
adiantamento recebido na aquisição dos investimentos:
Mais uma vez temos na essência a conta "101420 - Dep Banc à Vista -
Bco Real - Ag 0527" ("Conta Ag. 0527") como representação contábil da
conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real, na qual
foram efetivamente depositados os recursos oriundos do adiantamento e
da qual os mesmos foram retirados para a aquisição do investimento, tudo
no mesmo dia, informação que se confirma quando analisados os
respectivos contratos de câmbio concernentes ao recebimento do
adiantamento e ao pagamento do investimento.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

Quanto ao principal devido referente a aludido contrato, a maior parte
dele, no montante de US$420.000.000,00, foi também amortizada por
meio de transferências bancárias de numerário ocorridas entre 24/09/2013
e 24/06/2016 (Docs. 20 a 47 da resposta ao TIF 03 - PAF n°
16682.720004/2018-53 às fls. 3.021 a 3.048), e não em exportações para
o credor como previa o contrato (Item 4 das Considerações do contrato e
respectiva cláusula 2a). O restante, no valor de US$180.000.000,00,
segundo informou a contribuinte (resposta ao Item 2 do TIF 04 - PAF n°
16682.720004/2018-53 às fls. 3.059 a 3.061), foi amortizado "por meio
dos recursos decorrentes dos negócios de exportação realizados entre a
intimada e a importadora Gerdau Açominas Overseas Ltd., que é parte
do referido contrato, ou seja, a Gerdau Açominas Overseas importou
produtos da Gerdau Aços Longos e esta utilizou os recursos de tais
exportações para amortizar o montante de US$ 180.000.000,00 do
Contrato mencionado". Contrariando o disposto no art. 17 da Resolução
BACEN 3.844/10.
QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 24/08/2010, NO VALOR DE US$
151.000.000,00
Também os recursos antecipados em virtude do contrato de adiantamento
firmado em 24/08/2010 foram recebidos e imediatamente utilizados para
fins outros que não o financiamento de exportações, qual seja, foram
utilizados para efetuar aumento de capital da sociedade investida Gerdau
Internacional Empreendimentos Ltda.
Em palavras da fiscalização:
Com efeito, não obstante a quantidade de lançamentos efetuados para registro
das operações e do número de contas auxiliares/intermediárias envolvidas, o que
se constata é que os recursos utilizados para o aludido aumento de capital foram
aqueles mesmos provenientes do adiantamento recebido em 24/08/2010, os quais
tiveram sua movimentação registrada especificamente nas contas e datas aqui
analisadas.
Isso facilmente se verifica quando confrontados, por conta contábil, cada débito
e cada crédito efetuado. Cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar foi
"anulado" por um crédito seguinte e ao final os lançamentos que subsistem são
somente aqueles que identificam as operações efetivamente registradas, quais
sejam, 1) o débito na conta de ativo/disponibilidades 101520 ("Conta Citibank
Ag. 11"), pela entrada dos recursos do adiantamento, em contrapartida a crédito
na conta de passivo a longo prazo 224929 ("Conta Pré-Exportação LP
Overseas"), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em face do
contrato firmado; e 2) o débito na conta de ativo não circulante/investimento
131000 ("Conta Aumento de Capital GI"), pelo registro do aumento de capital no
ativo da fiscalizada, em contrapartida a crédito naquela mesma conta de
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

ativo/disponibilidades 101520 (Conta Citibank Ag. 11), pela utilização do
adiantamento recebido na aquisição dos investimentos:
Destarte, não obstante a forma ou a ordem adotada pela fiscalizada na
contabilização dos valores, o fato é que os recursos utilizados para o
pagamento do referido aumento de capital foram aqueles mesmos
recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas Overseas Ltd. em
função do Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos
que registraram as operações efetuadas, resta constatado que tais recursos
entraram na "Conta Citibank ag. 11", transitaram pelas contas
intermediárias e foram por fim utilizados para pagamento do aumento de
capital havido na investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Observa-se, que neste caso também a amortização do principal devido
vem sendo efetuada por meio de simples transferências bancárias de
numerário, e não mediante exportações de bens para o credor
contrariando o art. 17 da Resolução BACEN 3.844/10.
QUANTO AO CONTRATO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO FIRMADO EM 16/09/2014, NO VALOR DE US$
325.000.000,00
O Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação, efetuado pela
fiscalizada com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., realizado
em 16/09/2014 (fls. 83 a 90), tratava de um empréstimo no valor total de
US$ 325.000.000,00, tendo como objeto "o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos". No item 'b' da Cláusula 1 está
determinado "O Tomador tratará os recursos do Empréstimo como
pagamento antecipado de exportações futuras de produtos, tudo segundo
os termos e condições das leis e regulamentos aplicáveis a operações de
pagamento antecipado de exportação.
A contribuinte tenta dar ao empréstimo, que assim mesmo foi
denominado no contrato, o verniz de financiamento de exportações, com
o intuito de enquadrar a operação nos pré-requisitos indispensáveis para a
fruição dos benefícios fiscais.
Por óbvio (só era empréstimo mesmo), aqui também a amortização do
principal devido vem sendo efetuada por meio de simples transferências
bancárias de numerário, e não mediante exportações de bens para o
credor contrariando o art. 17 da Resolução BACEN 3.844/10.
Voltando a parte geral, entendo que a impugnante não comprova o
cumprimento dos requisitos para fruição do benefício fiscal em questão,
porque, ao contrário do seu entendimento, quanto à suposta flexibilização
do legislador outorgada ao tomador dos recursos no exterior mediante tais
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

contratos, entendo que há um rigor maior na observância do cumprimento
dos requisitos exigidos em lei, por se tratar de uma renúncia fiscal.
Equivocado o entendimento defendido pela IMPUGNANTE, posto
esvaziar totalmente de sentido a renúncia fiscal feita pelo legislador.
Basta pensar que, sendo a tributação das remessas de juros ao exterior a
regra existe um bem jurídico relevante por detrás do benefício fiscal a
justificá-lo, qual seja, o fomento à exportação de produtos brasileiros com
seus consequentes benefícios à economia do país, em razão da geração de
riqueza e emprego, bem como impacto na balança comercial.
A intepretação de uma norma não pode induzir a um resultado sem
sentido jurídico, posto trazer desigualdade de tratamento na tributação de
tais remessas de juros quando o tomador do crédito no exterior não for
exportador. É óbvio que isso não é possível porque a não tributação em
questão não tem natureza subjetiva, concedida ao exportador, mas, ao
contrário, caráter objetivo que exige a efetividade das operações de
exportação que visa incentivar.
A renúncia fiscal contida no benefício em questão constitui uma exceção
ao princípio da isonomia na tributação, previsto na Constituição Federal
de 1988, bem como constitui exceção aos critérios da generalidade e da
universalidade que devem nortear a tributação da renda, conforme
também disposição expressa do texto constitucional.
Logo, sendo a tributação da renda a regra, existe um bem jurídico
relevante por detrás do benefício fiscal a justificá-lo, que é, o fomento à
exportação de produtos brasileiros com seus consequentes benefícios à
economia do país, em razão da geração de riqueza e emprego, bem como
impacto na balança comercial, dentre outros. Esse bem jurídico é o fim
colimado pela norma e não pode ser flexibilizado pelo intérprete.
Note-se que não é autoridade fiscal que está a exigir o efetivo emprego
desses recursos no financiamento de exportações, mas, ao contrário, trata-
se de exigência da lei.
A respeito de alíquota zero e isenção, sem entrar na diferenciação,
observa-se que o efeito é o mesmo. A dispenda do pagamento do tributo.
Pelo menos assim, tratou o CTN quanto a Isenção, pois a classificou em
exclusão do crédito tributário.
De todo modo, no mesmo CTN há uma regra específica quanto a isenção,
a saber:
Art. 111. Interpreta- se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I-suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

II-outorga de isenção;
III-dispensa -do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Não se está aqui afirmando que o art. 111 não pode ser interpretado, no
sentido de ser um corte nos métodos de interpretação, mas apenas que o
art. 111 não pode ser usado como integração de norma, pois sendo regra
de exceção não pode ser extendida sua interpretação a casos não
previstos.
José Souto Maior Borges (Teoria Geral da Ienção Tributária, 3o ed. S
Paulo, 2001, p.127) entende que o art. 111 do CTN vetou não só a
interpretação extensiva, mas também a integração analógica.
No caso dos autos, o financiamento não está (matéria incontroversa)
diretamente ligado à exportação, pois o dinheiro não foi usado para isso,
e, há um descasamento temporal. Assim, se a dispensa do tributo fosse
aqui aceita, também estaria em confronto com o art. 111 do CTN. Estaria
então, abarcando uma isenção (dispensa de pagamento de tributo) sem a
correta previsão legal, ou melhor, fazendo uma integração da norma.
A respeito do tema, sobretudo, o descasamento temporal, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão n° 9202-003.487, já citado, de
10 de dezembro de 2014 se manifestou da seguinte forma:
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO
INCIDENTE SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS NO FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES.
(...)

Como se percebe dos autos, os aludidos recursos financeiros foram
internados em 26 de maio de 2000 e os embarques iniciaram-se
no mês de Maio de 2002, dois anos após a entrada dos recursos
referentes à operação de antecipação de recursos para exportação.
Como bem apontou a fiscalização, o descasamento entre o
momento da internalização dos recursos e as datas de
embarques gerou saldo de caixa na Sul Geradora, que foi utilizado
para liquidar mútuos da sua controladora RGE, via contrato de
mútuo.
A comprovação da efetiva aplicação dos recursos no financiamento
às exportações não se dá com o mero embarque dos produtos.
(grifado)
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

No caso, se a operação fosse aceita estariamos abraçando um claro
desvio de finalidade da lei. E, em que pese o “dinheiro” não poder
ser carimbado, ficou claro nos autos que o dinheiro em questão não
foi usado da forma prevista para obter a isenção quando do
pagamento dos juros.
Ainda, quanto ao fato de que a contribuinte possuía recursos para
suas operações de exportação (que parecem terem sido realizadas),
além dos recursos emprestados, isto só vem a corroborar o desvio
de finalidade dos empréstimos, pois o intuito da norma é
proporcionar as exportações, mas, pelo que parece a contribuinte
tinha recursos para tal, então para que foram os empréstimos?
Na verdade, o contribuinte tentou se valer de uma norma para
poder ao remeter valores de juros ao exterior não precisar reter para
Imposto de Renda. Proporcionando um ganho tributário para sua
empresa ligada.
Além disso, ainda subsidiariamente, a impugnante alega a
competência privativa do BACEN para qualificação de um negócio
jurídico como PPE/RAE.
Mais uma vez, equivoca-se a Recorrente, pois ao BACEN cabe
regular e fiscalizar os aspectos financeiros e correlatos aspectos
formais da operação, evitando a fraude, mas à Receita Federal
compete o exame da regularidade tributária consoante disciplina do
art. 142 do CTN.
Nesse sentido, já é, há muito, sedimentada a jurisprudência do
CARF sobre a matéria, a exemplo do excerto abaixo transcrito:
Acórdão n. 106.17.143
FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR -
CRÉDITO DIRECIONADO PARA O FINANCIAMENTO DE
EXPORTAÇÕES - ALÍQUOTA ZERO - CERTIFICADO DO
BACEN
QUE
REGISTRA
A
OPERAÇÃO
COMO
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
EXPORTAÇÃO
-
ANÁLISE MERAMENTE FORMAL - COMPETÊNCIA DA
RECEITA
FEDERAL
PARA
INVESTIGAR
SE
OS
RECURSOS FORAM APLICADOS NO FIM DEFINIDO
PELA LEI - CRÉDITO EXTERNO APLICADO NO
MERCADO FINANCEIRO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO
NO
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES
–
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

IMPOSSIBILIDADE
DA
FRUIÇÃO
DA
BENESSE
TRIBUTÁRIA –
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para
fiscalizar o imposto sobre a renda, do qual o IRRF é uma espécie,
não estando adstrito à qualificação formal exarada pelo BACEN
em certificado de registro de capitais estrangeiros. O crédito
externo foi aplicado no mercado financeiro, não sendo direcionado
para o financiamento de exportações, como definido na Lei n°
9.481/99. As remessas dos juros referentes a tal crédito somente
teriam o benefício da alíquota zero do IRRF se atendido o requisito
legal.
Destarte, o fato do BACEN nunca ter questionado a aplicação da
alíquota zero de IRRF também é irrelevante, uma vez que a gestão
e execução das atividades de arrecadação, lançamento, cobrança
administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e
controle da arrecadação compete a esta Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e não àquele Banco. No entanto, é certo que o
preenchimento os requisitos estabelecidos pelo BACEN são
obviamente necessários à fruição do benefício da alíquota zero,
mas não são suficientes por si sós, estando as empresas
exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização por parte do
Fisco Federal, a este cabendo a tarefa de homologar ou não o
enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em
lei para, no presente caso, permitir a aplicação da alíquota zero do
IRRF.
No mais, conforme já transcrito, caso não atendidas as exigências
legais, o art. 9° da Lei n° 9.779/99 prevê a aplicação da alíquota de
25% do IRRF no caso de o empréstimo não ser aplicado no
financiamento de exportações, conforme a seguir:
Art.9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o
inciso XI do art. 1 da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de
exportações, sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
vinte e cinco por cento.
Ressalta-se, pois, que em todos os atos da legislação que rege a matéria, o
requisito essencial para aplicação da alíquota zero no caso dos juros
decorrentes dessa modalidade de obtenção de crédito, qual seja, o de que
os recursos obtidos no exterior tenham sido efetiva e comprovadamente
aplicados no financiamento das exportações brasileiras e, no mesmo
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.869 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720016/2019-12

sentido, prossegue a Lei acima transcrita determinando a exigência do
IRRF à alíquota de 25% na hipótese de seu descumprimento.
Destarte não há reparos a fazer no lançamento aqui guerreado”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 4059
DF CARF MF
Original